Tribunal: CARF
Processo: 15444.720150/2021-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 22/01/2014 a 29/12/2015
PRELIMINAR.NULIDADEDADECISÃODEPRIMEIRAINSTÂNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade da decisão de primeira instância quando demonstrado nos autos que o Acórdão recorrido abordou todas as razões de defesa, ainda que de forma objetiva, embora contrário ao que foi pleiteado pelo interessado, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto o Requerente, ciente do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de apresentação de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário na forma do Decreto no 70.235/1972
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DIES A QUO. REPETRO - REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO E DE IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL.
Nos termos do art. 461 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) aplica-se ao REPETRO, no que couber, as normas previstas para os regimes de admissão temporária e de DRAWBACK.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. "REVISÃO ADUANEIRA". POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro, nas importações parametrizadas para os canais verde, amarelo e vermelho, não homologa, nem tem por objetivo central homologar os atos praticados pelo sujeito passivo na importação. É possível a "revisão aduaneira", não constituindo necessariamente tal ato mudança de critério jurídico. O desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem por objetivo central homologar integralmente o pagamento efetuado pelo sujeito passivo. Tal homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de prazo (homologação tácita).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 22/01/2014 a 29/12/2015
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS. EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO COMPLEXA DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. EXCLUSÃO DO REPETRO.
A execução de instalação de diversos equipamentos que devem ser integrados em uma complexa planta submarina de produção de petróleo, não prevista em contrato que fundamentou a concessão do benefício de suspensão de tributos (Repetro), configura vício na execução do contrato que impõe a exclusão do Repetro, com a cobrança dos tributos suspensos e a imposição de multa regulamentar.
PIS, COFINS, IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (II) E IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO EMBASADA NOS MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir adotadas quanto ao lançamento dos demais tributos, quando ambos recaírem sobre a mesma base fática.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15444.720150/2021-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.857 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 22/01/2014 a 29/12/2015
PRELIMINAR.NULIDADEDADECISÃODEPRIMEIRAINSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade da decisão de primeira instância quando
demonstrado nos autos que o Acórdão recorrido abordou todas as razões de
defesa, ainda que de forma objetiva, embora contrário ao que foi pleiteado pelo
interessado, contém indicação sumária dos dispositivos legais pertinentes e dos
fatos que ensejaram a não-homologação. Tampouco houve violação aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto o Requerente, ciente
do ato proferido pela Administração Fazendária, teve assegurado o direito de
apresentação de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário na
forma do Decreto no 70.235/1972
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DIES A
QUO. REPETRO - REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO
E DE IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE
PESQUISA E DE LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E DE GÁS
NATURAL.
Nos termos do art. 461 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro)
aplica-se ao REPETRO, no que couber, as normas previstas para os regimes de
admissão temporária e de DRAWBACK.
DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA. "REVISÃO ADUANEIRA". POSSIBILIDADE.
O desembaraço aduaneiro, nas importações parametrizadas para os canais
verde, amarelo e vermelho, não homologa, nem tem por objetivo central
homologar os atos praticados pelo sujeito passivo na importação. É possível a
"revisão aduaneira", não constituindo necessariamente tal ato “mudança de
critério jurídico”. O desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem por
objetivo central homologar integralmente o pagamento efetuado pelo sujeito
passivo. Tal homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira"
(homologação expressa), ou com o decurso de prazo (homologação tácita).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 22/01/2014 a 29/12/2015
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15444.720150/2021-24
Fl. 1951
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS. EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO
COMPLEXA
DE
EQUIPAMENTOS.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
CONTRATUAL. VÍCIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. EXCLUSÃO
DO REPETRO.
A execução de instalação de diversos equipamentos que devem ser integrados
em uma complexa “planta submarina” de produção de petróleo, não prevista
em contrato que fundamentou a concessão do benefício de suspensão de
tributos (Repetro), configura vício na execução do contrato que impõe a
exclusão do Repetro, com a cobrança dos tributos suspensos e a imposição de
multa regulamentar.
PIS, COFINS, IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (II) E IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). LANÇAMENTO. IDENTIDADE
DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO EMBASADA NOS MESMOS
FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir adotadas
quanto ao lançamento dos demais tributos, quando ambos recaírem sobre a
mesma base fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, pelo voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencidos os conselheiros Márcio Robson Costa (Relator), Mateus Soares de Oliveira
e Joana Maria de Oliveira Guimarães, que lhe davam provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Marcos Antônio Borges (substituto). Julgamento realizado após a
vigência da Lei no 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do cumprimento da decisão.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antonio Borges
(suplente convocado(a)), Marcio Robson Costa, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocado(a)), Mateus Soares de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta
Reis (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcos Antonio Borges, o conselheiro(a) Ana Paula Pedrosa Giglio,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
Fl. 1952
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela autoridade a
quo, e-fls. 1.749 a 1,796:
Trata o presente processo de Autos de Infração para exigência de crédito tributário, de
Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS/Pasep-
Importação (PIS) e Cofins-Importação (Cofins), no valor original de R$
268.542.592,71, acrescidos da multa de ofício e juros de mora, além da multa
regulamentar no valor de R$ 82.115.979,23, em razão do descumprimento do Regime
Aduaneiro Especial de Repetro.
Informa a autoridade aduaneira, no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 112/157),
para as matérias objeto do presente processo, os argumentos abaixo sintetizados:
DA INTRODUÇÃO
O contribuinte utilizou indevidamente o Regime Especial de exportação e importação
de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das jazidas de petróleo e de gás
natural – Repetro, para admissão dos bens relacionados no Contrato de Locação no
P3.0001.
Ao valor da locação foram acrescentados, para remessa ao exterior, valores referentes a
serviços indevidamente prestados pela exportadora Tamba BV, empresa que por ser
estrangeira, não pode prestar serviços diretamente no país. Além disso, o contrato que
foi apresentado para amparar o regime não refletia a realidade da operação, pois previa
apenas aluguel, sendo silente em relação à prestação dos serviços que seriam fornecidos
pela empresa estrangeira, havendo assim uma dissimulação quanto à existência de um
contrato de prestação dos serviços.
Em virtude deste fato, cobra-se o valor dos tributos que não foram recolhidos por
ocasião do registro das declarações de importação, bem como as multas e acréscimos
moratórios previstos na legislação vigente.
É aplicada ainda a multa prevista no artigo 72, inciso I da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro das mercadorias
submetidas ao regime aduaneiro especial de admissão temporária pelo descumprimento
de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime.
DA DECADÊNCIA
Não há nos atos normativos que versam sobre o REPETRO/REPETRO-SPED
dispositivos que tratem especificamente sobre a decadência e prescrição.
Entretanto, o art. 461 do Regulamento Aduaneiro determina que, aplicam-se ao regime
aduaneiro especial do REPETRO, no que couber, normas previstas para os regimes de
admissão temporária e de drawback:
Art. 461. Aplica-se ao regime, no que couber, o disposto no art. 233, bem como
as normas previstas para os regimes de admissão temporária e de drawback.
Como o regulamento aduaneiro trata especificamente do termo a quo do prazo de
decadência para o regime aduaneiro especial do drawback, não tratando especificamente
do termo a quo do prazo de decadência para o regime aduaneiro especial do
REPETRO/REPETRO-SPED, conclui-se que aquele termo inicial aplica-se ao regime
aduaneiro especial do REPETRO/REPETRO-SPED.
Tal entendimento é corroborado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos da Ementa do Acórdão no 3402-003.113 da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento (fls. 3096/3118 do PA no 11762.720083/2013-84), in verbis:
Acórdão no 3402-003.113
Fl. 1953
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 31/07/2009 a 23/02/2012
Ementa: DECADÊNCIA REGIME ADUANEIRO ESPECIAL – REPETRO.
Por força do Regulamento Aduaneiro (RA), aos regimes aduaneiros especiais,
no que couber, aplicam-se as normas do drawback. Assim, dada a
impossibilidade de ser aferido o adimplemento do compromisso vinculado ao
regime aduaneiro especial antes de esgotado o prazo concedido no ato de
outorga do benefício, o dies a quo para fluência do prazo decadencial do
art.173, I, do Código Tributário Nacional, é o primeiro dia do exercício seguinte
aquele em que se esgotou o prazo validade do ato concessório do REPETRO.
Dessa forma, diante do acima exposto, o prazo de decadência dos bens sujeitos ao
regime aduaneiro especial do REPETRO/REPETRO-SPED começa a contar a partir do
1o dia do exercício seguinte à extinção do regime especial.
Na hipótese em que a extinção se der por meio de reexportação, a contagem será
iniciada a partir do 1o dia do exercício seguinte ao ano em que foi desembaraçada a
declaração de exportação do bem admitido no regime.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O Registro de Procedimento Fiscal (RPF) no 0719500-2020-00130-5 foi emitido com a
finalidade específica de verificar a correta utilização do regime de REPETRO nas
importações da empresa acima qualificada, mais notadamente aquelas vinculadas ao
contrato de Locação no P3.0001.
Motivado por representação da ALF/RJO, o setor de pesquisa e seleção apontou
indícios de que o benefício de suspensão dos tributos seria indevido, pelo fato da
remessa de divisas ao exterior englobar não apenas o valor da locação dos bens
importados, mas também a prestação de serviços por parte da exportadora TAMBA
B.V.
O contribuinte foi intimado em 30/03/2020 a informar e apresentar documentos
referentes ao Contrato de Locação no P3.0001, celebrado entre a TAMBA B.V. e a
SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA.
Findo o prazo, e prorrogações, sem que houvesse manifestação, lavrou-se Auto de
Infração, formalizado no processo digital no 15444.720172/2020-11, por embaraço à
fiscalização.

Somente após o Auto por embaraço à fiscalização, em 09/10/2020, a contribuinte
apresentou as primeiras informações.
Fl. 1954
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Como a empresa se recusou a informar quais foram as empresas contratadas para
efetuar a instalação dos equipamentos importados ao amparo do Contrato de Locação no
P3.0001 (Anexo 8), foi emitido o TDPF-D 0719500.2020.00044 para a FMC
Technologies do Brasil Ltda. Esta empresa foi responsável pela fabricação, seguida de
exportação ficta, dos equipamentos importados por 82 (oitenta e duas) das 120 (cento e
vinte) declarações de importação que ampararam a admissão dos equipamentos
abarcados pelo Contrato P3.0001. Buscava-se descobrir se a FMC havia sido
responsável não só pela fabricação, mas também pela instalação dos equipamentos.
Em resposta taxativa, informou que “Não houve prestação de serviço de instalação por
parte da FMC Technologies do Brasil Ltda. dos equipamentos listados no anexo I”.
DA ANÁLISE FISCAL
O contribuinte solicitou, por meio do processo 10120.005033/0817-94, a retificação de
diversas DIs de Admissão Temporária no REPETRO, na qual declarou:
“ (...) Assim, somente após a instalação dos equipamentos torna-se possível
levantar o valor total que será remetido ao exterior, pois o montante a ser
remetido ao exterior é composto pelo (i) valor do(s) bem(ns) - neste caso,
podendo ser uma ou mais DIs, acrescido dos (ii) custos de instalação. Por via
de consequência, somente neste momento será possível a elaboração do ROF
que reflita o valor que efetivamente será remetido ao exterior: (grifei)
(...)
(...) 10. O caso em tela desdobra-se sobre apreciação do Registro de Operação
Financeira (ROF) de um contrato complexo, cujo montante a ser remetido para
o exterior é composto pelo valor dos bens, acrescido dos custos de instalação.
Neste sentido após a instalação dos equipamentos importados sob o benefício da
admissão temporária (Repetro) se torna possível a definição dos custos de
instalação e, por consequência, a definição do montante a ser remetido ao
exterior.
(...) 12. Ora, como poderá a Recorrente realizar o ROF de forma antecipada ao
registro da DI, se o valor final a ser remetido para o exterior só poderá ser
definido após a instalação dos equipamentos importados, conforme já frisado no
item 10?”.
O art. 461-A, incluído no Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) pelo
Decreto no 7.296, de 2010, dispõe sobre as pessoas jurídicas que podem se habilitar ao
REPETRO, ou seja, a pessoa jurídica beneficiada pelo REPETRO somente pode se
utilizar do regime se ela constar no contrato como a responsável no País pela
importação e pela prestação de serviços, pois empresa estrangeira não pode realizar
importações ou prestar serviços diretamente no Brasil sem estar devidamente
constituída e registrada (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, arts. 1134 a 1141).
Conforme o Manual do REPETRO:
“O Repetro-Sped será utilizado exclusivamente pelas seguintes pessoas jurídicas
habilitadas pela RFB:
1) a operadora, pessoa jurídica de direito privado contratada pela Agência
Nacional de Petróleo nos termos da Lei no 9.478, de 1997, da Lei no 12.276, de
2010, ou da Lei no 12.351, de 2010 (IN RFB no 1.781, de 2017, art. 4o, § 1o,
inciso I);
2) a contratada pela operadora, em afretamento por tempo ou para a prestação
de serviços, para execução das atividades de exploração ou produção de
Fl. 1955
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

petróleo e de gás natural (IN RFB no 1.781, de 2017, art. 4o, § 1o, inciso II,
alínea a); e
3) a subcontratada da pessoa jurídica mencionada no item 2 acima para a
execução de determinada atividade prevista no contrato firmado entre a
operadora e a pessoa jurídica contratada (IN RFB no 1.781, de 2017, art. 4o, §
1o, inc. II, alínea b).
A habilitação é dispensada para a fabricante ou para a empresa comercial
exportadora de que trata o Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972,
porque tais empresas não importam bens com fundamentação no Repetro-Sped.
Da mesma forma, não exploram as atividades descritas no artigo 1o da IN RFB
no 1.781, de 2017.
As pessoas jurídicas mencionadas nos itens 1 a 3 acima devem ser sediadas e
estabelecidas no País. Porém, quando a contratada for uma empresa
estrangeira, por não estar sediada no País, ela não poderá importar os bens a
serem admitidos no regime ou prestar os serviços diretamente. Além disso,
também não poderá designar pessoa jurídica para em seu nome importar os
bens, tendo em vista que sua base normativa foi retirada do direito aduaneiro
em razão da revogação do § 3o do artigo 461-A do Regulamento Aduaneiro."
(grifei)
Assim, quando a SHELL afirma que a TAMBA BV, localizada na Holanda, foi a
verdadeira responsável pelos serviços de instalação, constatamos que uma parcela dos
recursos remetidos ao exterior estaria sujeita à tributação, devido à importação dos
serviços de instalação, que não seriam alcançados pela isenção do REPETRO.
Analisando-se o Contrato de Locação no P3.0001, encontramos as seguintes
informações:
• Assinatura em 26/11/2013, registro em 20/12/2013;
• Celebrado entre TAMBA BV, como locadora e SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA,
CNPJ no 10.456.016/0001-67 (RJ) e suas filiais CNPJ no 10.456.016/0007-52 (ES) e
CNPJ no 10.456.016/0005-90 (RJ), como locatárias ou cessionárias;
• Integrantes do Consórcio do Contrato de Concessão ANP no 48000.003552/97-11
celebrado com o consórcio da PETROBRAS e ONGC Campos Ltda, para exploração
no bloco BC-10 na Bacia de Campos;
• Data efetiva 25/11/2013 e data de término 31/12/2034;
• Seu Apêndice A traz o Valor Estimado do Equipamento: US$ 120.000.000,00;
• O Apêndice C descreve os 100 equipamentos, de forma genérica;
• O Apêndice D traz o Cronograma de Pagamento de Aluguéis em branco.
O Primeiro Aditivo ao Contrato de Locação P3.0001 foi registrado em 24/06/2014.
Substituiu o Apêndice A, estimando o Valor do Equipamento em US$ 126.000.000,00,
bem como o Apêndice C, que passou a apresentar uma descrição genérica de 125
equipamentos.
O Segundo Aditivo ao Contrato foi registrado em 05/11/2014, substituindo os
Apêndices A e C para, respectivamente, atualizar o valor do Equipamento para US$
169.000.000,00, e apresentar descrição genérica de 140 equipamentos.
Já o Terceiro Aditivo ao Contrato foi registrado em 08/04/2015, atualizando o
numerário de equipamentos em 141 (cento e quarenta e um), o que foi mantido no
Fl. 1956
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Quarto Aditivo, enquanto o Quinto Aditivo ao Contrato sobe para 142 o número de
equipamentos admitidos. No entanto, o Sexto Aditivo substitui o Apêndice C contendo
apenas 115 equipamentos, sem diminuir o Valor Estimado do Equipamento. Somente
este Sexto Aditivo é que finalmente prevê um Cronograma de Pagamentos que totaliza
em US$ 894.000.000,00 o valor a ser remetido ao exterior.
Grande parte dos equipamentos admitidos em função deste Contrato de Locação
migraram do REPETRO para o REPETRO-SPED, o que pode ser verificado na planilha
contida no Anexo 4.
A Instrução Normativa RFB no 1415, de 2013, definia as modalidades de cessão de bem
permitidas para instrução do REPETRO no inciso V do seu artigo 18.
Com relação especificamente ao contrato de Locação P3.0001, vemos que ele é um
Contrato de Locação sem a previsão de prestação de serviços. Contudo, verificamos
através das afirmativas da própria empresa que a prestação de serviços efetivamente
ocorreu.
Em resposta aos itens 10 e 11 do Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal no
112/2020, a empresa assim respondeu:
10. Informar as empresas responsáveis por cada uma das instalações de
equipamentos admitidos através das DI's informadas no item 2 desta
intimação;
Resposta: A Intimada vem informar que a contratação das instalações dos bens
admitidos através das DIs em questão foi de responsabilidade da Locadora
proprietária do Equipamento instalado e alugado.
11. Informar qual empresa arcou com o custo de cada uma das instalações
referidas no item 9 desta intimação;
Resposta: Como explicado na resposta ao item 10, a responsabilidade pela
contratação das instalações dos bens admitidos através das DIs em questão foi
da Locadora proprietária do Equipamento instalado e alugado e, por isso, não
foi a Intimada quem efetuou os correspondentes pagamentos.
O argumento do sujeito passivo é o de que houve a locação de um equipamento
montado e instalado, pronto para funcionar:
9. Informar se os valores remetidos ao exterior em função da locação são
superiores ao valor dos bens. Em caso positivo, informar o motivo da opção
pelo aluguel, em lugar da compra do equipamento;
Resposta: Conforme antecipado, o contrato em referência é de locação de um
Equipamento pronto para funcionar, montado e instalado, de modo que a
compreensão do seu efetivo valor - que não é de conhecimento da Intimada e
sim apenas da sua proprietária -, perpassa pela análise da sua funcionalidade,
não correspondendo ao mero somatório do valor segregado das partes (bens)
importadas que o formam e que estão listadas na planilha anexa (Doc. 02).
Assim sendo, a Intimada optou pelo seu aluguel porque não possuía interesse em
arcar com o risco inerente à sua instalação, que ficou integralmente a cargo da
Locadora, e a locação só passou a ser remunerada após os equipamentos
estarem em pleno funcionamento e quando o Campo se tornou produtor de
hidrocarbonetos, evitando, assim, dispêndios substanciais à Intimada antes que
esta dispusesse de receitas advindas do Campo onde o Equipamento foi
instalado.
Fl. 1957
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

No entanto, estes são apenas argumentos apresentados pela representante da empresa,
não tendo apresentado um único documento que comprovasse suas afirmativas, tendo
em vista que o Contrato de Locação P3.0001, que ensejou a concessão do REPETRO,
em momento algum menciona que o aluguel é o de um equipamento “pronto para
funcionar, montado e instalado”. Pelo contrário, o que o contrato diz é que seu objeto
consiste em um equipamento “no estado em que se encontra”:
3. OBJETO DA LOCAÇÃO
3.1 A Locadora alugará o Equipamento à Locatária e a Locatária tomará o
Equipamento em locação da Locadora “no estado em que se encontra” e sem
declarações ou garantias ou condições, expressas ou implícitas, de qualquer
tipo ou natureza, seja qual for, exceto as doravante dispostas expressamente.
Foi dada oportunidade à empresa de se manifestar quanto a este ponto, através do
Termo de Intimação no 567/2020:
1. Tendo em vista que, em resposta ao item 9 do Termo de Início de Fiscalização
e Intimação Fiscal no. 112/2020, a empresa acima identificada informou que “o
contrato em referência é de locação de um equipamento pronto para funcionar,
montado e instalado”, e considerando que o Contrato de Locação no P30001
não menciona “montagem e instalação” em nenhuma das suas cláusulas,
apresentar o contrato de prestação de serviços de instalação firmado com a
TAMBA B.V;
No entanto, a empresa afirma mais uma vez que a responsável pelos serviços de
instalação foi a empresa estrangeira (exportadora dos bens), e que ela não tem nenhum
acesso à documentação referente à instalação do equipamento. Afirmou ainda que a
“premissa” da empresa, no momento da locação, era a de que o equipamento teria que
estar “pronto para funcionar”.
Resposta: Considerando que a instalação e montagem foram contratados pela
Tamba B.V. com terceiros, a Intimada não possui acesso a esses contratos e por
isso não consegue disponibilizá-los a essa d. Fiscalização. Como esclarecido
pela Intimada, ela alugou o Equipamento que seria utilizado na sua atividade
operacional e para tanto a premissa da sua locação é que ele teria que estar
pronto para funcionar quando da programação do início da sua utilização.
Não é nem minimamente razoável supor que uma empresa do porte da SHELL, ao
fechar um contrato bilionário, não se preocupe em manter todos os detalhes desta
operação bem definidos em contrato, se contentando em partir de uma “premissa” que
não está positivada em lugar algum.
Da mesma forma, como a empresa havia afirmado desconhecer as empresas
responsáveis pelo serviço de instalação, foi perguntado, através do Item 4 do Termo de
Intimação no 567/2020, quem detinha a posse dos equipamentos, desde o seu
desembaraço, até a sua instalação.
De forma incongruente, a Intimada responde que ela é quem detinha a posse dos
equipamentos, desde o seu desembaraço! No entanto, desconhece as empresas que
instalaram o equipamento! Mais uma vez, não é minimamente razoável que a empresa
alugue um equipamento pelo qual pagará 894 milhões de dólares, mas desconheça quem
tem acesso a eles!
4. Informar quem detinha a posse dos equipamentos importados ao amparo do
Contrato de Locação no. P3.0001, desde o seu desembaraço até a efetiva
instalação no bloco BC-10;
Fl. 1958
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Resposta: A Intimada informa que a posse das partes (bens) importadas que
compõem o Equipamento objeto do Contrato foi transferida para a Intimada por
meio das respectivas Declarações de Importação quando do seu efetivo
desembaraço aduaneiro.
5. Caso a própria Shell Brasil Petróleo Ltda tenha sido a responsável pela
guarda dos equipamentos, informar o local de armazenamento;
Resposta: A Intimada não possuía área própria de armazenagem de
equipamentos e nesta ocasião contratava empresas de prestação de serviços de
armazenagem para os referidos bens.
6. Caso a própria Shell Brasil Petróleo Ltda tenha sido a responsável pela
guarda dos equipamentos durante todo o período, informar quais empresas
acessaram suas dependências a fim de realizar o serviço de instalação destes
equipamentos. Informar ainda quais funcionários autorizaram o acesso das
mesmas à empresa, bem como os funcionários que fiscalizaram a instalação
dos equipamentos no local de produção;
Resposta: A Intimada informa que conforme já respondido no item 5 não era
responsável pela guarda dos equipamentos. Neste sentido a Intimada não possui
esta informação.
A resposta da empresa é fugidia, até porque a instalação dos equipamentos se deu no
próprio bloco de exploração, na Bacia de Campos, e não no local de armazenagem dos
equipamentos.
Impossível acreditar que em uma plataforma de petróleo em alto-mar não se tenha o
registro de quem acessa suas dependências, não tenha o controle das empresas que
acessam suas instalações, bem como a identificação e o cargo de todas as pessoas que lá
prestarão serviço.
Diante da insistência da empresa na ocultação destes dados, só nos resta aceitar que a
própria TAMBÁ efetuou a prestação dos serviços de instalação, seja diretamente ou
indiretamente, apesar do contrato de locação ser silente em relação a isso, o que nos
leva a crer que exista um outro contrato específico para a prestação de serviços,
propositalmente omitido desta fiscalização.
Tal prestação de serviços ensejou a remessa de valores significativos para o exterior.
Considerando que a TAMBÁ BV faz parte do grupo SHELL, começamos a entender o
motivo da decisão da empresa de locar um equipamento cujo valor, em contrato,
corresponde a 169 milhões de dólares, por um valor mais que cinco vezes superior a
isso.
Mais uma vez as informações prestadas pela empresa são nebulosas, evidentemente
ocultando fatos. As afirmações da representante da empresa não são embasadas por um
único documento comprobatório. Vejamos novamente a resposta ao Item 9 do Termo de
Intimação 112/2020:
9. Informar se os valores remetidos ao exterior em função da locação são
superiores ao valor dos bens. Em caso positivo, informar o motivo da opção
pelo aluguel, em lugar da compra do equipamento;
Resposta: Conforme antecipado, o contrato em referência é de locação de um
Equipamento pronto para funcionar, montado e instalado, de modo que a
compreensão do seu efetivo valor - que não é de conhecimento da Intimada e
sim apenas da sua proprietária -, perpassa pela análise da sua funcionalidade,
não correspondendo ao mero somatório do valor segregado das partes (bens)
importadas que o formam e que estão listadas na planilha anexa (Doc. 02).
Fl. 1959
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Assim sendo, a Intimada optou pelo seu aluguel porque não possuía interesse em
arcar com o risco inerente à sua instalação, que ficou integralmente a cargo da
Locadora, e a locação só passou a ser remunerada após os equipamentos
estarem em pleno funcionamento e quando o Campo se tornou produtor de
hidrocarbonetos, evitando, assim, dispêndios substanciais à Intimada antes que
esta dispusesse de receitas advindas do Campo onde o Equipamento foi
instalado.
Esta afirmação, de que a remuneração somente ocorreria quando os equipamentos
estivessem “em pleno funcionamento”, quando o Campo se tornasse produtor de
carbonetos, é mais uma assertiva completamente desvinculada de qualquer documento
comprobatório. O Contrato de Locação é completamente silente em relação a isso. Mais
uma vez, é difícil crer que uma empresa do porte da SHELL assine um contrato sem
fazer a mais ínfima ideia de qual será o valor a ser remunerado por ele!
Mas é exatamente isso que a advogada que representa a empresa quer nos fazer crer, ao
responder ao Item 7 da Intimação no 567/2020:
7. Tendo em vista que, em resposta ao item 9 do Termo de Início de
Fiscalização e Intimação Fiscal no. 112/2020, a empresa acima identificada
informou que "a locação só passou a ser remunerada após os equipamentos
estarem em pleno funcionamento e quando o Campo se tornou produtor de
hidrocarbonetos", e considerando que o Contrato de Locação no. P30001 não
menciona esta tratativa em nenhuma das suas cláusulas, apresentar
comprovação desta afirmativa através de documentos ou e-mails trocados com
a exportadora refletindo as negociações referentes aos pagamentos e
instalação dos equipamentos;
Resposta. A Intimada anexa nota publicada no site da ANP (Doc. 3), informação
de domínio público, onde é possível verificar que o poço de Petróleo 7 -
NAUTILUS - 4HESS apresenta produção a partir de março de 2016, que
coincide com a data de início dos pagamentos dos aluguéis conforme apêndice
"D" do aditivo no 6 ao Contrato.
Foi dada oportunidade à empresa de apresentar qualquer tipo de documento que
corroborasse suas incríveis afirmativas, mas ela se limitou a comprovar quando o poço
começou a produzir, sendo incapaz de apresentar qualquer tipo de tratativa em relação
ao início dos pagamentos.
O Cronograma de Pagamentos em branco estava no momento da assinatura e em
branco ficou até o Sexto Aditivo ao Contrato, quase dois anos e meio depois.
É evidente que o Contrato de Locação no P3.0001 não revelou o que realmente estava
sendo acordado, que era uma locação com prestação de serviços, o que não se enquadra
no REPETRO.
É evidente também que a empresa se beneficia, no âmbito dos tributos internos, ao
remeter para o exterior um valor total da ordem de 894 milhões de dólares pelo aluguel
de um conjunto de equipamentos avaliado em 169 milhões de dólares (segundo o que
conta no contrato, embora os valores declarados nas DI resultem em 83 milhões de
dólares). Ao fazer isso, optando alugar um equipamento por um valor mais que cinco
vezes seu valor de compra, ela tem a oportunidade de reduzir o seu lucro, remetendo
dinheiro ao exterior sem a devida tributação (15% na remessa de lucros), já que a
empresa operadora aqui no Brasil e a exportadora na Holanda fazem parte do mesmo
grupo econômico. Porém, o superfaturamento da despesa de locação, gerando uma falsa
redução no lucro, visando menor recolhimento de IRPJ e CSLL, bem como a remessa
de divisas ao exterior sem a tributação devida, é um assunto afeto a tributos internos, e
será objeto de representação para a Delegacia de Maiores Contribuintes.
Fl. 1960
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

A autoridade aduaneira poderá desconsiderar o contrato de importação que tenha como
finalidade a dissimulação da ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza
dos elementos constitutivos da obrigação tributária, com base no Código
Tributário Nacional, art. 116, parágrafo único.
Deste modo, restando comprovado que o contrato apresentado para instruir o pedido de
aplicação do regime era inservível para o objetivo ao qual se propunha, modificando
instituto de direito privado, e que isso implicou em redução da base de cálculo de
tributos, a autoridade aduaneira pode anular a concessão do regime por vício legal e
anular as prorrogações anteriores à constatação da dissimulação, com base na Lei no
9.784, de 1999, art. 53. Além disso, ela deve efetuar o lançamento dos tributos
proporcionais para o período utilizado, em todas as Declarações de Importação
vinculadas ao contrato desconforme, com base no artigo 373 do Regulamento
Aduaneiro pois uma condição para a existência do benefício do Repetro é a existência
de um contrato válido que comprove que a empresa foi contratada ou subcontratada
para a realização de atividades de pesquisa e produção de petróleo (Decreto no 6.759, de
2009, art. 461-A).
A norma sempre exigiu a apresentação de contratos válidos para fundamentar a
aplicação do regime. Logo, diante da inexistência de contratos válidos, o sujeito passivo
não poderia estar se beneficiando da renúncia tributária, cuja exegese é restrita (CTN,
art. 111).
Por outro lado, mesmo sendo o contrato inválido para a aplicação do regime, subsiste a
ocorrência do fato gerador do tributo, que foi a permanência dos bens no País em
utilização econômica (Decreto no 6.759, de 2009, art. 373, caput).
DA CONCLUSÃO
A ALF/RJO trouxe indícios, baseados nas declarações da própria empresa SHELL, de
que os produtos relacionados no contrato de Locação no P 3.0001, seriam importados
com o benefício indevido da suspensão de tributos do regime REPETRO, pois ao valor
da locação são acrescentados, cerca de três anos após a data da importação, serviços
prestados pela exportadora TAMBA B.V.; empresa que, por ser estrangeira, não pode
ser habilitada no REPETRO para prestar serviços diretamente no País, conforme art.
461-A do Regulamento Aduaneiro c/c arts. 1134 a 1141 da Lei no 10.406, de 2002.
Os indícios de que o contrato de locação de bens, que ampara o regime, dissimularia a
existência de um contrato concomitante de serviços prestados indevidamente, foram
confirmados pelas declarações da própria representante da empresa, por vezes omissas e
por vezes incongruentes, sem a apresentação de um único documento que as amparasse
e demonstrasse o contrário do aqui afirmado.
Diante do relatado acima, verificando-se a incorreta utilização do regime nas
importações da empresa amparadas pelo Contrato de Locação no. P3.0001, ANULO,
nos termos do inciso II do § 2o do art. 19 da IN RFB no 1.781, de 2017, todas as
concessões do REPETRO vinculadas a ele e LANÇO, por meio do presente auto de
infração, os tributos proporcionais para o período utilizado, bem como os respectivos
juros e acréscimos moratórios. Além disso, será encaminhada representação fiscal para
a projeção de fiscalização jurisdicionante de tributos internos, para abertura de
procedimento fiscal, bem como solicitação, por meio de dossiês digitais específicos,
para que as unidades de despacho aduaneiro que controlam o prazo de vigência do
regime intimem o sujeito passivo para a adoção das providências extintivas da aplicação
do regime. É aplicada ainda a multa prevista no artigo 72, inciso I da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro das mercadorias
submetidas ao regime aduaneiro especial de admissão temporária pelo descumprimento
de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 1961
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

O sujeito passivo interpôs impugnação (fls. 1615/1658) alegando os pontos abaixo
sintetizados.
DOS FATOS
A Impugnante realizou, entre 2014 e 2015, a importação de uma série de bens (DIs às
fls. 874-1272) que, juntos, compuseram o equipamento alugado por ela, por meio do
Contrato de Locação no P3.0001 (fls. 166-328) (“Equipamento”), para ser utilizado na
fase de produção (“fase 3”) do campo de BC-101.
Contudo, é importante destacar que não houve a importação de partes e peças isoladas,
mas de itens que formam um grande equipamento submarino. Assim, a obrigação da
locadora (Tamba BV) consistia na entrega do bem montado (as partes formando o
equipamento), instalado e pronto para uso.
Trata-se de um equipamento – em verdade, um complexo de máquinas todo interligado
– cuja utilidade pressupõe a sua instalação em uma localidade geográfica muito
específica que, no caso, está situada a mais de 1700 metros de profundidade e a quase
200 quilômetros da costa brasileira, na Bacia de Campos.
Assim, deve-se alertar desde já que o correto entendimento de que a Impugnante alugou
um único Equipamento, e não bens desconexos, passa pela necessária compreensão de
atividade econômica muito particular desempenhada pela Impugnante: a exploração e
produção de petróleo em profundidades oceânicas abissais.
Após a análise dos bens importados para a composição do Equipamento, os quais foram
relacionados no Contrato de Locação no P3.0001 para fins de cumprimento de condição
para a sua importação temporária nos termos da legislação de regência, a Receita
Federal (“RFB”) reconheceu que todos os requisitos exigidos para a concessão do
Repetro, para eles, estavam presentes, razão pela qual deferiu a importação dos bens
com suspensão dos tributos federais.
No entanto, em 2020, sob a alegação de que “setor de pesquisa e seleção apontou
indícios de que o benefício de suspensão dos tributos seria indevido, pelo fato da
remessa de divisas ao exterior englobar não apenas o valor da locação dos bens
importados, mas também a prestação de serviços por parte da exportadora TAMBA
B.V.”, a RFB instaurou procedimento de fiscalização e solicitou uma série de
informações relativas ao Contrato de Locação no P3.0001, os quais foram respondidos
pela empresa ao longo dos 12 meses seguintes (fls. 162-1525).
E, para a surpresa da Impugnante, passados 7 anos desde a primeira operação autuada, a
RFB entendeu que as importações realizadas não poderiam ser beneficiadas com a
suspensão dos tributos, supostamente por não preencherem os requisitos para a
concessão do benefício.
Segundo concluiu a autoridade fiscal, “os produtos relacionados no contrato de
Locação no P 3.0001, seriam importados com o benefício indevido da suspensão de
tributos do regime REPETRO, pois ao valor da locação são acrescentados, cerca de
três anos após a data da importação, serviços prestados pela exportadora TAMBA
B.V.”.
As conclusões fáticas do TVF estão absolutamente erradas! É que não houve qualquer
prestação de serviço por parte da empresa locadora, a Tamba BV, em favor da
Impugnante. Na verdade, o que se tem no caso dos autos é uma obrigação, por parte da
locadora, de entregar o Equipamento à Impugnante no local estipulado (campo de BC-
10), devidamente instalado e apto para sua utilização. E esse Equipamento é
composto justamente pelos bens então importados via Repetro, devidamente montados e
instalados.
Fl. 1962
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

E, considerando que se trata de bens instalados no fundo do mar, em alta profundidade e
a quilômetros da costa brasileira, como já apontado anteriormente, os valores pagos pela
locação do Equipamento composto por eles nestas circunstâncias, como não poderia
deixar de ser, são consideravelmente altos.
Na indústria do petróleo, os bens instalados, formando um Equipamento em condições
de pleno funcionamento em plataformas marítimas têm valor substancialmente maior do
que a locação em outras circunstâncias, dado ao elevado custo incorrido pelo locador
para colocar os bens em situação de operação.
Ao contrário do que supôs a fiscalização, não houve (e continua não havendo) nenhuma
prestação de serviço por parte da empresa holandesa Tamba para a Impugnante, mas tão
somente o estrito cumprimento de suas obrigações dentro de um contrato de locação de
equipamentos.
DA DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O crédito tributário encontra-se decaído, ante o decurso do prazo quinquenal previsto no
art. 173, inc. I, do CTN.
As autoridades fiscais aplicaram, por analogia, o prazo decadencial que rege operações
acobertadas pelo regime de drawback ao REPETRO, sob a suposta chancela do artigo
461 do Regulamento Aduaneiro que preceitua que se aplicam ao REPETRO “no que
couber, (...) as normas prevístas para os regímes de admíssão temporáría e de
drawback”.
A autoridade lançadora fez uma grande confusão. Em primeiro lugar, porque o art. 752,
§3o do Regulamento Aduaneiro trata do prazo decadencial específico para o regime de
drawback. Em segundo lugar, tem-se que o art. 752 do Regulamento Aduaneiro apenas
repete o prazo decadencial já previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional. E nem
poderia ser diferente, na medida o art. 146, inc. III, alínea “a”, da CF/88 estabelece que
cabe à lei complementar estabelecer normas gerais de direito tributário, “especíalmente
sobre (...) prescríção e decadência tríbutáríos”. Assim, a matéria não poderia ser
tratada por mera lei ordinária (caso do Decreto-lei no 37/1966) e muito menos por um
ato infralegal (caso do Regulamento Aduaneiro).
Logo, as disposições do Regulamento Aduaneiro devem ser interpretadas de acordo
com as regras de decadência previstas em lei complementar (no caso, o CTN), sob pena
de violar o art. 146 da CF/88 e de se configurar um regulamento autônomo, o que
também viola o art. 99 do Código.
Ao estabelecer que, no caso do drawback suspensão, o prazo para lançamento dos
tributos devidos se inicia 30 dias após a data limite para exportação, o regulamento
aduaneiro não está criando prazo decadencial novo, mas apenas explicitando a
contagem do prazo do art. 173, I, do CTN, à hipótese do drawback, cuja suspensão de
tributos devidos na importação está condicionada à exportação do bem ou mercadoria
aos quais foram empregados. Não é o que ocorre na admissão temporária.
Na admissão temporária, o contribuinte realiza o desembaraço aduaneiro, mas os
tributos ficam suspensos por força do regime especial. Por outro lado, o contribuinte
tem a obrigação de reexportar os bens ao final do regime especial, sob pena de se
configurar uma importação “definitiva”, logo, tributável. Assim, deve o Fisco
verificar se o contribuinte cumpriu com a obrigação de reexportar o bem ao final do
prazo previsto para a admissão temporária, e, se for o caso, realizar o lançamento dos
tributos anteriormente suspensos.
O termo inicial do prazo previsto no art. 173, I, do CTN, só poderia ser o prazo final
para a reexportação. Afinal, antes disso o contribuinte ainda não teria qualquer
Fl. 1963
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

obrigação de recolhimento dos tributos aduaneiros (que estariam suspensos pelo
regime especial).
Nesta hipótese, o primeiro dia do exercício seguinte ao qual o tributo poderia ter sido
lançado (que é a regra do art. 173, I, do CTN), é justamente o “prímeíro día do exercícío
seguínte ao día ímedíatamente posteríor ao trígésímo día da data límíte para
exportação” (art. 752, § 3o, inc. I, do Regulamento Aduaneiro).
O Regulamento Aduaneiro nada mais fez do que interpretar a contagem da decadência
prevista no CTN à luz do princípio da actío nata para as hipóteses em que há
descumprimento dos requisitos de encerramento (reexportação) do regime especial
de admissão temporária. Afinal, se não há inércia do Fisco, não pode haver prazo
decadencial em seu desfavor.
À toda evidência esta norma regulamentar é absolutamente inaplicável ao caso dos
autos.
Isto porque o TVF não está acusando a Impugnante de deixar de violar os requisitos de
encerramento do Repetro (reexportar os bens após o prazo legal, ou adotar outra forma
de extinção do regime). Antes pelo contrário: a autoridade fiscal está questionando o
descumprimento de requisitos de concessão do Repetro, por considerar que os bens
objeto do contrato de locação celebrado pela Impugnante jamais poderiam gozar da
suspensão dos tributos aduaneiros. É o que se vê das conclusões da Fiscal autuante, para
quem a infração decorre da “incorreta utilização do regime nas importações da
empresa amparadas pelo Contrato de Locação no. P 3.0001.”.
Em casos como o dos autos, o Fisco já poderia ter fiscalizado o contribuinte e realizado
o lançamento dos tributos anteriormente suspensos, desde o desembaraço aduaneiro.
Afinal, para verificar o alegado descumprimento dos requisitos de concessão do regime,
não era necessário (como não foi) aguardar o prazo para reexportação. E tanto é assim
que o lançamento foi realizado antes mesmo do encerramento do prazo de admissão
temporária.
Desse modo, o artigo 461 do regulamento aduaneiro, ao determinar “no que couber” a
aplicação, por analogia, das normas de drawback ao REPETRO, jamais poderia ter
autorizado a autoridade fiscal a ignorar que, em se tratando de requisito para a
concessão do regime (e não para a sua fruição), o disposto do artigo 752, §3o do mesmo
regulamento se torna totalmente inaplicável ao caso.
A prevalecer o entendimento do Fisco, teríamos uma situação absurda, em que eventual
ilicitude cometida no momento da concessão do regime (com duração prevista até 2040
– art. 2o, §6o da IN RFB 1.781/20176) poderá ser lançada mais de 20 (vinte) anos após a
ocorrência do fato gerador, sem qualquer justificativa plausível.
O termo inicial do prazo decadencial contado na forma do art. 752, §3o, inc. I, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009) somente é aplicável às hipóteses em
que há o cancelamento da suspensão do tributo em função de um evento posterior à
sua concessão (por exemplo, o despacho para consumo do bem importado ou a
descumprimento da obrigação de reexportação do bem).
Nos casos em que a exigência do tributo irregularmente suspenso decorre da não
observação dos requisitos gerais do Repetro (por exemplo, importação de bem não
incluído na lista de bens beneficiados, importação por empresa sem ato válido de
habilitação no regime etc.), o prazo decadencial deve ser contado a partir da data da
realização do fato gerador – art. 173, I do CTN e art. 753 do Regulamento Aduaneiro.
Fl. 1964
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Deste modo, uma vez que a autuação considerou que o contrato de locação da
Impugnante não atenderia aos requisitos para a concessão do Repetro (em função da sua
suposta – e não comprovada – dissimulação, e não em razão do descumprimento
posterior das regras do regime), os tributos aduaneiros poderiam ter sido lançados desde
o desembaraço aduaneiro.
Via de consequência, o prazo decadencial teve como termos iniciais as datas de
01.01.2015 (para as importações realizadas em 2014) e 01.01.2016 (para as importações
realizadas em 2015), expirando em 01.01.2020 e 01.01.2021, respectivamente.
Considerando que a Impugnante foi cientificada do lançamento apenas em agosto/2021,
a conclusão não pode ser outra: a integralidade do crédito tributário lançado nestes autos
está extinta pela decadência.
DA HOMOLOGAÇÃO EXPRESSA
A infração observada pela autoridade fiscal decorre da “incorreta utilização do regime
nas importações da empresa amparadas pelo Contrato de Locação no. P 3.0001.” E,
“sendo o contrato inválido para a aplicação do regime, subsiste a ocorrência do fato
gerador do tributo, que foi a permanência dos bens no País em utilização econômica”.
Em nenhum momento o Fiscal autuante afirmou que os bens não estavam sendo
utilizados em atividades relacionadas à produção de petróleo, e, tampouco declarou que
não conseguiria identificar o cumprimento dos requisitos do regime especial de
admissão temporária.
Na verdade, a fiscalização entendeu, apenas em 2021, que algumas cláusulas contratuais
indicariam que o Contrato de Locação no P3.0001 teriam como objeto não só a locação
de um Equipamento, mas também a prestação de serviços de instalação.
Entretanto, é preciso destacar que, quando do registro da Declaração de Importação, a
Receita Federal já tinha pleno conhecimento do Equipamento importado e dos termos
do Contrato de Locação no P3.0001.
Outrossim, por ocasião do desembaraço aduaneiro dos componentes do Equipamento
objeto do Contrato de Locação no P3.0001, a própria Receita Federal efetuou uma
análise criteriosa do contrato de locação.
Isto porque, a IN RFB no 1415/2013 (vigente à época dos fatos) determinava
expressamente (art. 18, inciso V) que os contratos de locação fossem anexados ao
pedido de concessão do regime.
Em outras palavras, ao analisar o pedido de admissão temporária e o desembaraço
aduaneiro dos componentes do Equipamento, a Receita Federal teve acesso ao Contrato
de Locação no P3.0001, e atestou a regularidade do mesmo para fins de adequação ao
REPETRO e suspensão dos tributos aduaneiros.
Ora, se no momento da conferência aduaneira (que precede o desembaraço), o Fisco já
examina todas as informações prestadas e o pagamento dos tributos incidentes sobre a
importação, bem como o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação que
concede eventuais benefícios fiscais, não há como se admitir que venha o mesmo Fisco
rever o procedimento, salvo comprovada a existência de fato omitido ou informado com
equívoco pelo contribuinte, sob pena de quebra da confiança e inaceitável retroação.
Além disso, para boa parte dos equipamentos, houve incontestavelmente a migração
para o novo regime do Repetro-SPED, como nova análise da legalidade da concessão do
regime pela autoridade aduaneira.
Fl. 1965
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Exatamente para evitar os desmandos da autoridade fiscal e proteger a boa-fé do
contribuinte, o art. 146 do Código Tributário Nacional traz dispositivo que veda a
retroatividade da modificação de critério jurídico para alcançar os atos já praticados pela
Administração.
Apesar de o texto legal falar em lançamento, o dispositivo aplica-se perfeitamente ao
caso dos autos, na medida em que se trata de hipótese em que pretende a Administração
Fiscal modificar o critério jurídico adotado em ato administrativo anterior (a
conferência aduaneira) com a finalidade de autorizar o lançamento de tributos contra a
Impugnante.
Atenta contra a segurança jurídica que a Administração Fiscal possa rever seus atos e
decisões em razão de unilateral modificação de seu entendimento jurídico sobre
determinado dispositivo legal. É que, nas relações entre Estado e contribuinte, jamais
haveria ato jurídico perfeito, caso pudesse o Fisco modificar seu entendimento e fazê-lo
retroagir conforme suas conveniências.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
- Da Incongruência entre os fatos narrados e a matéria tributável autuada
O cerne da autuação reside na (equivocada) conclusão de que “os produtos relacionados
no contrato de Locação no P 3.0001, seriam importados com o benefício indevido da
suspensão de tributos do regime REPETRO, pois ao valor da locação são
acrescentados, cerca de três anos após a data da importação, serviços prestados pela
exportadora TAMBA B.V.”.
O Termo de Verificação Fiscal considera que a Impugnante teria pretendido dissimular
a ocorrência do fato gerador ao formalizar um contrato de locação que, na verdade,
também teria por objeto a prestação de serviços (notadamente de instalação).
Ainda que os fatos tivessem ocorridos como narrados pelo TVF (o que não ocorreu,
frisese) a consequência jamais poderia ser o lançamento dos tributos aduaneiros
suspensos pelo Repetro.
A Impugnante ficou em dúvida sobre qual fato gerador estaria sendo dissimulado.
Afinal, a entrada temporária, no território nacional, dos componentes do Equipamento
objeto do contrato de locação está expressamente declarada. Logo, em nenhuma
hipótese se pode falar em “dissimulação do fato do Imposto de Importação, do IPI-
importação ou, ainda, do PIS/COFINS-importação. Afinal, a ação que configura o
aspecto material da hipótese de incidência dos tributos está direta, expressa e
ostensivamente prevista no contrato de locação, inclusive com a indicação e valor dos
bens.
Em outro trecho, o TVF declara que “quando a SHELL afirma que a TAMBÁ BV,
localizada na Holanda, foi a verdadeira responsável pelos serviços de instalação,
constatamos que uma parcela dos recursos remetidos ao exterior estaria sujeita à
tributação, devido à importação dos serviços de instalação, que não seriam alcançados
pela isenção do REPETRO. Ou seja, neste ponto o Fiscal autuante parece afirmar que
o ilícito (supostamente) cometido pela Impugnante consistiria em dissimular a
ocorrência do fato gerador dos tributos incidentes sobre a importação de serviços.
Contudo, em outro momento, o TVF parece acusar a Impugnante de ter cometido
dissimulação do fato gerador dos tributos sobre a renda por meio de “superfaturamento
da despesa de locação, gerando uma falsa redução no lucro, visando menor
recolhimento de IRPJ e CSLL, bem como a remessa de divisas ao exterior sem a
tributação devida.”.
Fl. 1966
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Para completar este leque de informações contraditórias, o TVF afirma não ser
“conforme ao Direito que um instituto do Código Civil seja modificado com a
finalidade de se reduzir a base de cálculo de um tributo (ISS ou contribuições sociais
previdenciárias)”.
Diante de afirmações tão discrepantes, a Impugnante se pergunta: afinal, de qual ilícito
está sendo acusada? De superfaturamento de despesas (redução do IRPJ/CSLL)?
Importação de serviços sem recolhimento de IRRF, CIDE e PIS/COFINS-importação?
Falta de retenção da contribuição previdenciária? Ou estaria a Receita Federal atuando
por delegação de algum município para cobrar ISSQN?
A verdade é que, ao final desta tremenda confusão conceitual, a Fiscal atuante acabou
efetuando o lançamento para a cobrança dos tributos aduaneiros (II, IPI-importação e
PIS/COFINSimportação) incidentes sobre a importação dos componentes do
Equipamento objeto do Contrato de Locação no P 3.0001, tomando como base de
cálculo o valor dos bens constantes nas Declarações de Importação (DIs).
Ou seja, apesar das afirmações do TVF serem no sentido de que a empresa teria
dissimulado num contrato de locação a efetiva tomada de um serviço, de modo que a
Impugnante teria praticado o fato gerador “importar serviços do exterior”, a
consequência foi a exigência dos tributos incidentes sobre a importação de bens.
Há aqui uma grave inconsistência conceitual entre a acusação lançada do TVF e o
tributo constituído.
Não está sendo questionado qualquer descumprimento dos requisitos para a
fruição do regime especial. Ao contrário, a Fiscal autuante considera
(equivocadamente) que, sob o amparo de um contrato de locação, a Impugnante teria
realizado pagamentos de serviços contratados no exterior. Contudo,
contraditoriamente o lançamento não se refere à cobrança dos tributos incidentes sobre a
suposta importação de serviços, mas à cobrança de tributos incidentes sobre a
importação de bens.
Se a acusação fiscal é de que o contrato de locação não é verdadeiro e o seu objeto
consiste, na verdade, em uma prestação de serviços disfarçada, então a consequência
jamais poderia ser a cobrança de Imposto de Importação, IPI-importação e
PIS/COFINS-importação (na forma do art. 3o, inc. I, da Lei 10.865/2004), haja vista
que tais tributos não têm como fato gerador a importação de serviços!
Logo, o que se constata é que o auto de infração não apresenta motivos claros e
articulados para justificar a autuação. Pelo contrário, a narrativa do TVF é
absolutamente contraditória e incongruente, o que dificulta mesmo a compreensão da
acusação fiscal.
Afinal, da acusação descrita (importação de serviços dissimulada de locação) não se
chega à conclusão pretendida (cobrança dos tributos sobre a importação de bens), pelo
simples fato de que a importação de serviços não é fato gerador dos tributos aduaneiros
lançados: Imposto de Importação, IPI-importação e PIS/COFINS-importação (na forma
do art. 3o, inc. I, da Lei 10.865/2004).
Com efeito, a incongruência na motivação do ato administrativo tem os mesmos efeitos
da ausência de motivação, o que implica a invalidade do ato impugnado, nos termos do
art. 59, inc. II, do Decreto 70.235/1972.
- Da impossibilidade de anulação de regime especial já encerrado
No caso dos autos, a autoridade fiscal efetuou o lançamento do crédito tributário
relativamente aos tributos e multas aduaneiras como decorrência da anulação da
concessão do REPETRO:
Fl. 1967
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

“Diante do relatado acima, verificando-se a incorreta utilização do regime nas
importações da empresa amparadas pelo Contrato de Locação no. P 3.0001,
ANULO, nos termos do inciso II do § 2o do art. 19 da IN RFB no 1.781, de
2017, todas as concessões do REPETRO vinculadas a ele e LANÇO, por meio
do presente auto de infração, os tributos proporcionais para o período utilizado,
bem como os respectivos juros e acréscimos moratórios.” (TVF, fl. 154)
Paradoxalmente, a própria autoridade fiscal reconhece que uma parcela expressiva dos
bens importados sob o amparo do REPETRO foi migrada para o novo regime aduaneiro
especial denominado REPETRO-SPED. É ver:
“Grande parte dos equipamentos admitidos em função deste Contrato de
Locação migraram do REPETRO para o REPETRO-SPED, o que pode ser
verificado na planilha contida no Anexo 4.” (TVF, fl. 139)
Como é cediço, com a publicação da Instrução Normativa no 1.781/2017, foi instituído
um novo regime tributário denominado “REPETRO-SPED” sem que, com isso, tenha
sido extinto o “antigo REPETRO”.
Aqui cabe uma correção. Como se verifica da planilha anexa (doc. no 02), o Repetro foi
encerrado para a totalidade dos bens objeto das 70 DIs autuadas, e os respectivos bens
foram migrados para o Repetro-SPED.
Para a maioria expressiva das DIs migradas (60 DIs), a RFB, inclusive, já deferiu a
migração para o Repetro-SPED, enquanto uma parcela menor (cerca de 10 DIs)
encontram-se em análise.
Logo, a totalidade dos componentes do Equipamento importado com base no Contrato
de Locação no P 3.0001 já teve a admissão temporária pelo Repetro definitivamente
encerrada, com a extinção do regime na forma do art. 25 da IN RF13 1414/2013:
“Art. 25. A aplicação do regime de admissão temporária em Repetro extingue-
se com a adoção de uma das seguintes providências, pelo beneficiário, que
deverá ser requerida dentro do prazo fixado para a permanência do bem no
País:
(...)
IV - transferência para outro regime aduaneiro especial, observado o disposto
na legislação específica; e”
Posteriormente, os bens foram adquiridos pela Impugnante e internalizados à luz do
Repetro-SPED:
“Art. 39. O Repetro concedido com base nas normas em vigor até a data de
publicação desta Instrução Normativa permanecerá vigente até o prazo final de
aplicação do regime, fixado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela concessão.
§ 1o Os pedidos relativos ao Repetro, protocolizados antes da publicação desta
Instrução Normativa e pendentes de decisão, serão analisados e julgados nos
termos da norma vigente à época do pedido.
§ 2o Os bens admitidos até 31 de dezembro de 2018, ou cujo pedido de aplicação
do Repetro tenha sido protocolizado até essa data, estarão sujeitos, até 31 de
dezembro de 2020, às regras vigentes do Repetro.
§ 3o Os bens a que se refere o § 2o poderão migrar para o Repetro-Sped,
mediante procedimento simplificado na forma definida pela Coana, no período
Fl. 1968
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

compreendido entre 1o de janeiro de 2018 e 30 de junho de 2019, desde que
atendidos os requisitos e condições para aplicação do regime, sem dispensa do
registro de nova DI, inclusive quando se tratar de substituição do beneficiário.
Logo, a extinção do regime implica convalidação das etapas anteriores, e aquiescência
da RFB em relação à presença de todos os requisitos para a correta aplicação e extinção
do Repetro em relação àqueles bens.
Há, portanto, um vício lógico na pretensão fiscal. Como poderia a Impugnante ser
excluída de um regime especial (Repetro) se o regime já estava extinto pela
migração? Rever tal entendimento, por óbvio, implica nova violação ao já citado art.
146 do CTN, dada a indevida alteração de critérios jurídicos com efeitos retroativos.
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Ora, com a homologação da extinção do regime especial pela RF13, há preclusão do
direito da RF13 de questionar quaisquer falhas cometidas no seu âmbito, especialmente
porque os bens não estão mais submetidos àquelas regras de admissão temporária.
E, ainda mais no caso concreto, em que a anulação do regime não se dá com base
em fato novo, mas na recaracterização de contrato de aluguel que desde a
concessão inicial já fora objeto de análise pela autoridade aduaneira. Consequência
imediata da impossibilidade de se anular regime aduaneiro do qual a Impugnante já não
faz mais parte é a nulidade material do lançamento do crédito tributário, nos termos do
artigo 142 do CTN haja vista a falha da autoridade fiscal em “verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável”.
Em suma, a autuação fiscal, neste momento, somente poderia ter por objeto o eventual
descumprimento das regras para a internalização dos bens sob o pálio do Repetro-
SPED, o que sequer foi aventado pelo Fiscal autuante.
Não se pode admitir que a Autoridade Fiscal venha a exigir tributos aduaneiros em
função da exclusão da Impugnante de um regime especial já extinto (o Repetro), sem
considerar que os bens já foram internalizados na forma do Repetro-SPED.
Diante do exposto, a impossibilidade de anulação de regime aduaneiro que já não se
aplica mais à Impugnante vem a confirmar a nulidade do lançamento do crédito
tributário
DO MÉRITO
- Da Inexistência de descumprimento dos requisitos do Repetro
No caso dos autos, todos os requisitos para a fruição do regime Repetro vinham sendo
expressamente cumpridos pela Impugnante, eis que:
(i) os bens importados se referem a componentes de um equipamento de produção de
petróleo, e estão previstos expressamente no Anexo I, da IN RFB 1415/2013;
(...)
(ii) os bens sempre foram utilizados para a produção de petróleo no campo de BC-10;
(...)
(iii) os bens foram importados mediante contrato de locação, sem transferência de
propriedade para o importador no Brasil;
Fl. 1969
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

(iv) À época dos fatos geradores analisados o contrato ainda não estava encerrado, de
modo que não existe obrigação de reexportar os bens.
Diante do incontroverso cumprimento dos requisitos do Repetro pela Impugnante, causa
espécie constatar que o Fiscal Autuante anulou a concessão do regime por constatar que
teria ocorrido “de importação de serviços no âmbito do contrato de locação”. Além de
não corresponder aos fatos e carecer de qualquer evidência, fato é que esta acusação
não configura violação a qualquer requisito para a concessão e fruição do Repetro,
que, como visto, estão elencados acima.
Com efeito, lendo e relendo o regulamento aduaneiro e mesmo a IN RFB 1415/2013,
não se encontra qualquer dispositivo determinando a anulação do regime pela
constatação de que, no contrato de locação, também haveria prestação de serviços.
Muito pelo contrário, o próprio Manual do Repetro admite o afretamento por tempo
como modalidade válida de contrato de importação, assim como a locação.
Pelo mesmo motivo, deve ser cancelada a imposição da multa prevista no art. 72 da Lei
10.833/2003, eis que não houve qualquer violação aos requisitos do regime de admissão
temporária.
Assim, o caso é de improcedência do lançamento, pois a acusação fiscal (importação
de serviços vinculados aos bens importados) não corresponde a qualquer hipótese de
exclusão do Repetro.
- Da Inexistência de prestação de serviços dissimulada de locação
-- Do contrato de locação e a obrigação do locador de entregar os bens instalados e
prontos para uso
Conforme cláusula 3.1, o Contrato de Locação no P 3.0001 tem por objeto a locação de
um equipamento formado por diversos bens, destinados à produção de petróleo e gás em
águas profundas de propriedade da Tamba BV (locadora) “no estado em que se
encontram” (“as is” condition).
Os bens importados correspondem a sistemas completos de extração de óleo no fundo
do mar, e compreendem a “árvore de natal submarina”, os “manifolds”, “módulos de
choke”, “tubos submarinos” etc., bens que são componentes de um equipamento de
grande porte e de logística absolutamente complexa.
Esses bens são partes de um conjunto ainda maior, formando uma “planta submarina”
de produção de petróleo.
Assim, a Impugnante não alugou bens isoladamente, mas um conjunto (dividido em
várias partes pelo tamanho) dotado de uma funcionalidade específica que lhe confere
utilidade na exploração e produção de petróleo.
De acordo com as cláusulas 4.1, 4.3 e 4.4 do Contrato de Locação no P 3.0001, a
Locadora (Tamba BV) tem a obrigação de entregar o equipamento montado em local e
data estabelecidos em comum acordo com a Locatária (Impugnante).
Diante do volume e complexidade logística do bem, as partes convencionaram que os
bens seriam entregues por Tamba BV montados, instalados e prontos para uso na planta
submarina do campo de BC-10. E, como exaustivamente exposto pela Impugnante
durante a fase de fiscalização, esta é a prática adotada no mercado de óleo e gás: a
entrega dos bens deste porte pressupõe que eles estejam montados, instalados e
“prontos para uso”, o que, via de regra, fica a cargo do locador (no caso, a Tamba
BV).
Fl. 1970
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

E este é justamente o caso dos autos, como se constata da cláusula 8, item “a”, que trata
da responsabilidade da Locatária de realizar a manutenção dos bens, bem como
eventuais alterações que se façam necessárias para a correta utilização do equipamento
(fl. 184 dos autos).
A obrigação de manter o bem “em condições de operação como quando entregue à
usuária” apenas corrobora que o bem foi entregue à Locatária “instalado e pronto para
uso”, como a Impugnante vem sustentando desde o início.
Da mesma forma, a autorização para a substituição de peças do equipamento, “desde
que tal modificação não reduza sua funcionalidade ou valor”, somente faz sentido se
considerarmos que a Locatária recebeu um conjunto de bens dotado de uma
funcionalidade, e não partes independentes de uma máquina.
Em suma, há diversos elementos no contrato que reforçam a alegação da Impugnante de
que haveria obrigação, por parte da Locadora (Tamba), de entrega dos bens instalados e
“prontos para uso”.
Ocorre que tais cláusulas são mesmo dispensáveis diante da manifestação volitiva das
partes contratantes.
Afinal, no direito brasileiro, vigora a mais ampla liberdade contratual, além de não se
exigir, via de regra, forma especial para a manifestação volitiva das partes. Em outras
palavras, a Lei Civil admite o contrato verbal, sua aceitação tácita, e inclusive a
renovação tácita pelo cumprimento recíproco das obrigações.
Logo, uma vez que houve concordância de ambas as partes pela interpretação do
contrato no sentido de se exigir da locadora a entrega do Equipamento montado,
instalado e pronto para operar (o que é perfeitamente lícito à luz dos termos do contrato
e da prática da indústria), não cabe ao Fisco alegar a ocorrência de vício de vontade.
Ora, são justamente as partes quem tem legitimidade para decidir o que pactuaram.
A Fiscalização também questionou diretamente a alegação de que o pagamento do preço
do aluguel dos bens somente teria se iniciado com a instalação dos bens e sua entrega
“em pleno funcionamento”.
Contudo, tal conclusão decorre, novamente, da má interpretação do contrato. Afinal,
como visto, há diversas cláusulas no contrato (data da entrega, obrigação de manutenção
e contratação do seguro) que confirmam a obrigação, por parte da Locadora (Tamba
BV) de entrega do equipamento devidamente montado, instalado e “pronto para
uso”. Isso sem falar na manifestação de vontade das partes.
Em relação ao pagamento, tem-se que a data inicial seria indicada no Apêndice “D” do
contrato “de acordo com as disposições do contrato de locação” que, como visto,
predicam a obrigação da Locadora de entregar o bem instalado e “pronto para uso”
conforme prática da indústria de petróleo.
Logo, é absolutamente natural que o pagamento pelo aluguel tenha se iniciado apenas
após a instalação completa do equipamento (com todos os bens que o formam),
justamente porque somente a partir daí é que a Locadora se desincumbiu de sua
obrigação de entregar os bens no local e em condições de pleno uso à Impugnante.
-- Da contratação, pela Tamba (Locadora), de prestadoras de serviços nacionais
para a instalação do equipamento importado.
Para cumprir com sua obrigação de alugar os bens importados devidamente instalados e
em funcionamento, a Tamba contratou empresas brasileiras para realizar a
instalação dos referidos bens no campo determinado pela Impugnante.
Fl. 1971
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Logo, sequer a instalação dos componentes (que seria o suposto “serviço” prestado pela
Tamba à Shell que o contrato de locação teria pretendido “dissimular”) foi feita pela
Tamba, pois ela, em nome próprio e para cumprir com uma obrigação sua junto à Shell
Brasil Petróleo, contratou terceiros para colocar os componentes em funcionamento na
plataforma da Impugnante.
Com efeito, na fase 3 do campo de BC-10, competia à Tamba B.V. fornecer o
equipamento que deveria ser montado e instalado diretamente no campo de produção de
petróleo por empresas nacionais, contratadas por Tamba B.V. especificamente para esta
finalidade, a saber:
(i) AllSeas Brasil Serviços de Instalação de Dutos Ltda. (CNPJ/ME no 19.344.112/0001-
98 – “AllSeas”); e
(ii) Subsea 7 do Brasil Serviços Ltda. (CNPJ/ME no 04.954.351/0001-92 – “Subsea 7”).
As empresas contratadas ficaram responsáveis pela instalação dos itens como: linhas de
fluxo (flowlines), conectores (jumpers), tubulação, umbilicais, manifolds de produção,
árvores de natal e sistemas e equipamentos de distribuição, formando um grande
equipamento submarino. Os componentes importados estão diretamente relacionados à
montagem de uma estrutura submarina capaz de ligar os poços de extração de petróleo
ao chamado “FPSO” (“Floating Production Storage Offloading”).
A grande parte desses bens, assim que submetidos ao despacho aduaneiro, foi
diretamente transportada para o local de produção para instalação por parte da empresa
contratada pela Tamba. A empresa contratada, por sua vez, foi a responsável por
desembarcar, receber e armazenar todos os bens fornecidos pela Tamba B.V. Ou seja:
efetuada a transferência dos bens importados de uma embarcação para outra, é
responsabilidade das empresas contratadas a sua guarda e proteção.
Dadas as particularidades apontadas, competia à Tamba B.V. apenas entregar os
componentes do equipamento locado à Impugnante diretamente no local onde seriam
instalados, e aos cuidados da empresa responsável pela sua instalação e integração ao
imenso complexo submarino em processo de desenvolvimento.
A partir daí, competia exclusivamente às empresas contratadas por Tamba BV a
consecução dos serviços de instalação, de modo que a infraestrutura submarina de
petróleo ficasse pronta para ser utilizada pela Impugnante, nos exatos termos do
contrato de locação.
Não foi a Tamba B.V. quem efetuou a montagem e instalação do equipamento, até
porque essa empresa não detém o know-how necessário para tanto.
Por se tratar de contratos celebrados entre terceiros (Tamba B.V. e as empresas AllSeas
e Subsea 7), a Impugnante não possui acesso ao teor dos referidos documentos.
Entretanto, foi possível obter junto a Tamba BV uma declaração confirmando que
aquela empresa foi a responsável pela contratação dos prestadores AllSeas e Subsea 7
para a instalação.
A Tamba BV não precisava do contrato de locação como um “escudo” para esconder a
prestação do serviço de instalação, simplesmente porque não foi ela quem instalou o
equipamento.
Apesar de a Tamba BV ter a obrigação contratual junto à Impugnante de alugar os bens
instalados e em funcionamento, a execução da instalação foi feita por empresas
residentes no Brasil – AllSeas e Subsea 7 – e não por sociedades estrangeiras.
Desse modo, conclui-se que, diversamente do que a autoridade fiscal alegou, não houve
a importação de serviços de instalação prestados pela Tamba.
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

-- Da possibilidade de serviços acessórios à “obrigação de dar” em um contrato de
locação.
Em se tratando de contratos de locação internacional de mercadorias – na conhecida
modalidade do arrendamento mercantil (ou leasing) operacional a que se refere a
legislação aduaneira como condição para a concessão de regimes aduaneiros especiais
de admissão temporária (neles incluído o REPETRO) – é bastante comum que a locação
de mercadorias esteja associada a serviços assessórios.
A previsão de tais serviços acessórios de modo algum desnatura o contrato de locação
do equipamento. O elemento determinante da natureza contratual é a sua causa, ou seja,
as razões econômico-jurídicas do negócio que conferem suporte às obrigações
contratadas.
É preciso distinguir entre (i) o cumprimento de uma obrigação acessória; e (ii) a
prestação de serviços com utilização do bem locado. Ao contrário do que foi afirmado
pelo Fiscal autuante, a instalação (montagem) de um bem é diferente da utilização desse
bem (já montado) na prestação de um serviço.
No presente caso, é como se a Impugnante tivesse alugado um carro do exterior, mas ele
fosse desembaraçado separado em diversas DIs. Ao final, a locadora deverá entregar um
carro montado e pronto para uso. Este é o caso dos autos em que a Impugnante alugou
um equipamento submarino que deveria ser entregue “montado, instalado e pronto para
uso”.
A prestação de serviços com o bem locado ocorreria se o contrato previsse que o carro
importado seria utilizado em serviços de transporte, com motoristas, manutenção e
combustíveis custeados pelo locador.
Nota-se que, enquanto no primeiro caso o cerne diz respeito a uma locação (obrigação
de dar), no segundo caso há uma clara obrigação de fazer que se utiliza do bem locado.
-- Da inexistência de desproporção no valor do aluguel.
O Fiscal autuante concluiu que haveria desproporção entre o valor que estava previsto
para pagamento a título de aluguel (USD 894 milhões) e o valor declarado dos bens
locados (USD 169 milhões). No seu entendimento, o fato de o valor do aluguel
ultrapassar em cinco vezes o valor dos bens locados demonstraria que o contrato estaria
sendo utilizado para remunerar a prestação de serviços.
Todo empreendimento econômico é realizado com a expectativa legítima de auferir
lucros. O aluguel de bens móveis (e o Contrato de Locação no P 3.0001 não é diferente)
somente poderá gerar lucro se o valor dos aluguéis que se espera receber durante a
vida útil for superior ao seu preço de aquisição.
No caso dos autos, estamos falando de componentes de elevadíssimo valor (169 milhões
de dólares) e altamente especializados, que serão utilizados, por mais de duas décadas,
na indústria de óleo e gás de forma intensiva, em condições absolutamente excepcionais
(no fundo do mar, submetidos à alta pressão) em uma atividade extremamente perigosa
(extração de óleo). Ora, um negócio com riscos tão elevados somente poderia fazer
sentido com uma remuneração condizente com o capital investido.
E tanto é assim que poucas empresas exploradoras de petróleo se dispõem a adquirir tais
bens, justamente para não assumir os riscos de quebra, obsolescência etc. Diante disso,
não é de se estranhar que o valor total que venha a ser pago pela locatária, ao longo de
um contrato de longa duração (o contrato foi assinado em 2013 com validade até 2034),
supere, em muito, o valor dos próprios bens alugados (isoladamente considerados).
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

É preciso ter em mente que não se está aqui tratando da importação de várias peças, mas
de bens que compõem um grande equipamento. E a obrigação de Tamba BV era
entregar este equipamento submarino montado, instalado, e pronto para uso.
Em outras palavras, o valor isolado das peças é inferior ao valor do equipamento
montado, instalado e pronto para uso, que adquire uma funcionalidade especial
(produção de petróleo) que lhe confere maior valor.
Em suma, é como se a Impugnante tivesse alugado um carro do exterior, mas ele fosse
desembaraçado separado em diversas DIs. Ao final, a locadora deverá entregar um carro
montado e pronto para uso. Pergunta-se: o valor das peças isoladamente consideradas
corresponde ao valor do carro montado? Evidentemente que não!
As peças adquirem maior valor quando montadas em um veículo, dada a funcionalidade
específica do todo.
Portanto, há razões lógicas e econômicas concretas para o valor pago pela Impugnante à
Tamba BV a título de remuneração pela locação dos bens importados, pois não se trata
de uma locação qualquer, mas sim da locação de toda uma enorme e caríssima estrutura
complexa de produção de petróleo instalada a quilômetros de profundidade no meio do
mar territorial brasileiro.
DOS PEDIDOS
Provará o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial pelos
documentos anexos e protesta pela juntada posterior de documentos, especialmente a
tradução juramentada dos documentos em língua estrangeiras juntados aos autos, nos
termos do art. 16, § 4o, “a” e § 5o do Decreto n o 70.235/72.
DA PETIÇÃO (fls. 1703/1711)
Em 11/03/2022 (fls. 1701), a Impugnante solicita a juntada de documentação
suplementar (fls. 1703/1748) para “comprovar que o contrato P 3.0001 consistia na
locação de equipamentos ‘pronto para uso’ e que a Tamba B.V. contratou empresas
nacionais para a instalação e integração dos equipamentos alugados à infraestrutura
submarina”, em especial que (fls. 1714):
“(i) o objetivo almejado pela TAMBA B.V. e pela Shell Brasil Petróleo Ltda. Na
celebração do contrato de arrendamento mercantil P3.0001 foi a locação de um
equipamento submarino ‘pronto para uso’ instalado e totalmente integrado à
infraestrutura existente de exploração de petróleo”.
É o Relatório.
A decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada, (e-fls.
1.749/1.796), foi assim ementada:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 22/01/2014 a 29/12/2015
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. DIES A QUO.
REPETRO - REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO E DE
IMPORTAÇÃO DE BENS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DE PESQUISA E DE
LAVRA DAS JAZIDAS DE PETRÓLEO E DE GÁS NATURAL.
Nos termos do art. 461 do Decreto no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) aplica-se ao
REPETRO, no que couber, as normas previstas para os regimes de admissão temporária
e de DRAWBACK.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS. EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO
COMPLEXA DE EQUIPAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL.
VÍCIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. EXCLUSÃO DO REPETRO.
A execução de ínstalação de díversos equípamentos que devem ser integrados em uma
complexa “planta submarina” de produção de petróleo, não prevista em contrato que
fundamentou a concessão do benefício de suspensão de tributos (Repetro), configura
vício na execução do contrato que impõe a exclusão do Repetro, com a cobrança dos
tributos suspensos e a imposição de multa regulamentar.
REQUERIMENTO DE NOVA PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em
outro momento processual, salvo nas hipóteses previstas em lei, ex vi do parágrafo 4o do
artígo 16 do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei no 9.532/1997.
Impugnação Improcedente
Inconformada com o julgado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, nas e-
fls. 1.848/1.909, em síntese repetindo os argumentos da impugnação que no relatório foram
apresentados, com as seguintes alegações:
3. PRELIMINARMENTE.
3.1. Da nulidade do acórdão recorrido por falta de análise da documentação
apresentada.
3.2. Da decadência do crédito tributário.
3.3. Da homologação expressa dos requisitos do REPETRO pelo despacho aduaneiro.
Impossibilidade de exigência do tributo por violação ao art. 146 do CTN.
4. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
4.2. Da impossibilidade de anulação de regime especial já encerrado. Nova violação ao
art. 146 do CTN.
5. MÉRITO.
5.1. Inexistência de prestação de serviços dissimulada de locação.
5.1.1. Do contrato de locação e a obrigação do locador de entregar os bens instalados e
prontos para uso.
5.1.2. Da contratação, pela Tamba (Locadora), de prestadoras de serviços nacionais para
a instalação do equipamento importado.
5.1.4. Da possibilidade de um contrato de locação com serviços acessórios e
preparatórios.
5.1.5. Da inexistência de desproporção no valor do aluguel.
5.1.6. Inexistência de descumprimento de qualquer requisito do Repetro.
Sendo esses os principais fatos, passamos ao voto.
É o relatório.
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário de e-fls 1.848 a 1.909 é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado o presente processo trata de auto de infração sobre eventual
dissimulação contratual para fruição do benefício do REPETRO. O relatório fiscal esta acostado
nas e-fls. 112 a 154, no qual descreve a legislação aplicável ao caso e as razões que levaram a
fiscalização à autuação, com a seguinte introdução:
(...)
O presente relatório tem por finalidade demonstrar que, em procedimento de
fiscalização no contribuinte SHELL BRASIL PETRÓLEO LTDA, CNPJ no
10.456.016/0001-67, doravante denominado simplesmente de SHELL, foram apurados
fatos que demonstram que essa empresa utilizou indevidamente o Regime Especial de
exportação e importação de bens destinados às atividades de pesquisa e de lavra das
jazidas de petróleo e de gás natural – Repetro, para admissão dos bens relacionados no
Contrato de Locação no P3.0001.
Ao valor da locação foram acrescentados, para remessa ao exterior, valores referentes a
serviços indevidamente prestados pela exportadora Tamba BV, empresa que por ser
estrangeira, não pode prestar serviços diretamente no país. Além disso, o contrato que
foi apresentado para amparar o regime não refletia a realidade da operação, pois previa
apenas aluguel, sendo silente em relação à prestação dos serviços que seriam fornecidos
pela empresa estrangeira, havendo assim uma dissimulação quanto à existência de um
contrato de prestação dos serviços.
Em virtude deste fato, cobra-se o valor dos tributos que não foram recolhidos por
ocasião do registro das declarações de importação, bem como as multas e acréscimos
moratórios previstos na legislação vigente.
É aplicada ainda a multa prevista no artigo 72, inciso I da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro das mercadorias
submetidas ao regime aduaneiro especial de admissão temporária pelo descumprimento
de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime. (...)
Diante disso o contribuinte foi autuado nos seguintes valores:

Além dos tributos decorrentes da importação dos bens que formam o equipamento
locado, foi também exigida multa aduaneira de 10% sobre o valor dos bens importados.
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Com a improcedência da impugnação toda a matéria é controvertida, fato que
ensejou a apresentação do Recurso Voluntário, repetindo, em síntese os mesmos argumentos,
conforme a seguir passo a enfrentá-los:
Preliminares.
As preliminares alegadas, tratam de matérias que supostamente seriam objeto de
nulidade do auto/acórdão ou prejudiciais ao mérito. Assim, passo a enfrentar item a item
reproduzindo as razões da recorrente.
3.1. Da nulidade do acórdão recorrido por falta de análise da documentação apresentada.
Alega a recorrente que a autoridade fiscal, ao verificar a desproporção entre o
valor dos alugueres remetidos ao exterior e o valor dos bens declarados nas DIs, concluiu que o
contrato não tinha por objeto apenas uma “locação”, mas também serviços de instalação, sem
contudo, observar que para cumprir esta etapa preparatória do contrato de locação, a Tamba BV
contratou, às suas expensas, empresas estabelecidas no Brasil para realizar a entrega do
Equipamento no campo BC-10 “pronto para uso” (isto é, montado e instalado).
Como prova das alegações a recorrente afirma ter apresentado carta dos
representantes da TAMBA BV. Vejamos:
(...) apresentou uma carta assinada pelos representantes da TAMBA BV, confirmando
que (i) o contrato de locação sempre foi interpretado pelas partes com base na premissa
de que o locador deveria entregar o bem “pronto para uso”; (ii) por isso, a Tamba BV
(locadora) contratou empresas brasileiras para realizarem o transporte e montagem dos
bens no campo de BC-10, de modo que o equipamento estivesse “pronto para uso”. É
ver (fls. 1712/1748):
“Nós, TAMBA BV (a “Empresa”), fazemos referência à sua carta datada de 3
de setembro de 202 7 pela qual a SBPL solicitou informações em posse da
TAMBA que são consideradas pela SBPL como relevantes para sua defesa
contra a Auto de Infração Fiscal datado de 9 de agosto de 202 7 , emitido pelo
Receita Federal do Brasil, referente ao Contrato de Arrendamento Mercantil do
BC 7 0 no P3.000 7 .
A Empresa considerou cuidadosamente a solicitação da SBPL e confirmamos as
seguintes informações sobre os equipamentos submarinos para o BC 7 0 Fase 3:
(i) o objetivo almejado pela TAMBA B.V. e pela Shell Brasil Petróleo Ltda. na
celebração do contrato de arrendamento mercantil P3.0001 foi a locação de um
equipamento submarino ‘pronto para uso’ instalado e totalmente integrado à
infraestrutura existente de exploração de petróleo;
(ii) O valor devido pela Shell Brasil Petróleo Ltda à TAMBA B.V. compreende
todos os custos relacionados ao arrendamento de um equipamento submarino
‘pronto para uso’;
(iii) a TAMBA B.V. contratou as empresas brasileiras Subsea 7 do Brasil
Serviços Ltda (PP4006 7 ) e AllSeas Brasil Serviços de Instalação de Dutos
Ltda (PP 43845) para executar as funções de engenharia e instalação
relacionadas ao equipamento submarino arrendado; e
(iv) a TAMBA B.V. não possui experiência para desempenhar tais funções de
engenharia e instalação;” (grifamos)
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Sobre essas afirmações a DRJ expressamente se pronunciou, conforme abaixo
reproduzo:
Acrescente-se que a petição (fls. 1703/1711) apresentada pela Impugnante em
17/03/2022, juntamente com a documentação por ela anexada (fls. 1712/1748), em nada
altera o fato de que o contrato apresentado à Receita Federal do Brasil para a concessão
do Regime de Repetro não incluía a instalação dos equipamentos em alto mar,
“totalmente integrado à infraestrutura existente de exploração de petróleo”, como alega
a Impugnante (fls. 1714), mas apenas a locação de 115 equipamentos isolados.
De fato, não basta a apresentação de uma carta extemporânea, em 17/03/2022, uma vez
que os critérios para a concessão do regime Repetro refletiram um contrato sem
previsão da instalação de equipamentos para compor uma planta submarina de
exploração de petróleo. Assim, a desconsideração do contrato apresentado à Receita
Federal do Brasil pela autoridade aduaneira, por não refletir a realidade dos serviços
prestados, não merece reparos.
Sendo assim, não houve ausência de apreciação de documentação apresentada,
mas sim discordância quanto ao seu valor probatório, fato que não enseja a nulidade de decisão.
Afasto, portanto, a preliminar de nulidade.
3.2. Da decadência do crédito tributário.
A alegação de decadência do crédito tributário enquadra-se em prejudicial de
mérito, visto que a sua apreciação pode, ou não, impedir que o mérito seja julgado. No presente
caso alega a recorrente que:
Como se sabe, não havendo pagamento antecipado de tributo (caso dos autos, uma vez
que os tributos estavam suspensos), o prazo decadencial é regido pelo art. 173, inc. I, do
CTN, que assim dispõe:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.”
E, assim sendo, o prazo decadencial teve como termos iniciais as datas de 01.01.2015
(para as importações realizadas em 2014) e 01.01.2016 (para as importações realizadas
em 2015), expirando em 01.01.2020 e 01.01.2021, respectivamente.
Considerando que a Recorrente foi cientificada do lançamento apenas em 09.08.2021, a
conclusão não pode ser outra: a integralidade do crédito tributário lançado nestes
autos está extinta pela decadência.
A DRJ, ratificando as afirmações da fiscalização, destacou que a infração à
legislação do REPETRO se configurou “durante a execução de serviços de instalação não
contemplados no contrato apresentado como fundamento da suspensão dos tributos”, logo, o
prazo decadencial deveria ser contado na forma do arts. 752, §3o, I c/c 461, ambos do
Regulamento Aduaneiro. Veja-se:
“Da Alegação de Decadência (Prejudicial de Mérito)
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Alega a Impugnante a decadência do crédito tributário, ante o decurso do prazo
quinquenal previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN (lei no
5.172/1966), reproduzido no art. 752 do Regulamento Aduaneiro. Acrescentando que o
regulamento aduaneiro não está criando prazo decadencial novo, mas apenas
explicitando a contagem do prazo do art. 173, inciso I, do CTN, à hipótese do drawback,
cuja suspensão de tributos devidos na importação está condicionada à exportação do
bem ou mercadoria aos quais foram empregados. Contudo, defende a Impugnante que
essa regra seria inaplicável ao caso dos autos, uma vez que “a autoridade fiscal está
questionando o descumprimento de requisitos de concessão do Repetro”, sendo que “o
Fisco já poderia ter fiscalizado o contribuinte e realizado o lançamento dos tributos
anteriormente suspensos, desde o desembaraço aduaneiro” (fls. 1625).
Não assiste razão à Impugnante, uma vez que, conforme já explicitado, a
autoridade aduaneira não questionou o aspecto formal do contrato de locação
apresentado, mas o descumprimento do regime do Repetro durante a execução de
serviços de instalação não contemplados no contrato apresentado como
fundamento da suspensão dos tributos.
Portanto, trata-se de evento posterior a concessão do regime do Repetro, adequando-se
perfeitamente ao prazo previsto no art. 752, §3o, inciso I, combinado com art. 461,
ambos do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009).
Essa hipótese, inclusive, não encontra resistência da Impugnante (fls. 1626):
“(i) o termo inicial do prazo decadencial contado na forma do art. 752, §3o, inc. I, do
Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009) somente é aplicável às hipóteses em que
há o cancelamento da suspensão do tributo em função de um evento posterior à sua
concessão (por exemplo, o despacho para consumo do bem importado ou a
descumprimento da obrigação de reexportação do bem);”
Tendo o contribuinte se beneficiado do regime do Repetro com um contrato formal de
locação de equipamentos, foi posteriormente excluído do referido benefício ao se
constatar que foi executada a instalação de “sistemas completos de extração de óleo no
fundo do mar” (fls. 1644), conferindo “utilidade na exploração de petróleo” (fls. 1645).”
(grifamos)
Nesse ponto concordo com a fiscalização, visto que a legislação é expressa no
sentido de aplicar ao caso os artigos 752, §3o, I c/c 461, ambos do Regulamento Aduaneiro. No
mesmo sentido, cito o acórdão n.o 3402-009.582 de relatoria da conselheira Renata da Silveira
Bilhim, veja-se:
(...)
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 14/06/2009
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. REPETRO.
O prazo decadencial do REPETRO deve ser contado de acordo com o estabelecido no
art. 173, I, do CTN, iniciando-se a contagem a partir do exercício seguinte àquele em
que o tributo poderia ser lançado, o que só ocorre após 30 dias do prazo para exportação
estabelecido no Ato Concessório. Aplicação da Súmula CARF no 156.
REPETRO. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. INDEFERIMENTO.
DESCARACTERIZAÇÃO
DO
REPETRO.
DESAMPARO
QUANTO
À
INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS NA
PROPORÇÃO DE TEMPO EM PERMANÊNCIA NO PAÍS.
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

O indeferimento do pedido de prorrogação do regime descaracteriza o REPETRO para o
período em que o bem permaneceu no País em utilização econômica, não tendo, assim,
o condão de dispensar o pagamento dos tributos devidos proporcionalmente ao seu
tempo de permanência no território aduaneiro - entre o fim do prazo de vigência e a
extinção do regime.
Em suas razões de decidir o acórdão mencionado destaca que:
(...)
De fato o prazo decadencial a ser aplicado ao caso concreto é o de 5 (cinco) a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, a teor do art. 173, inciso I, do CTN. A questão controversa diz respeito o
início da contagem desse prazo.
O Decreto no 6.759/09 (RA), na Seção IV, no Capítulo XI, que regulamentam as
disposições finais do REPETRO, disciplina em seu art. 461, o seguinte:
Art. 461. Aplica-se ao regime, no que couber, o disposto no art. 233, bem como as
normas previstas para os regimes de admissão temporária e de drawback. (grifou-se)
Nessa linha, o referido Decreto no 6.759/09, define, no § 3o, do art. 752, os casos de
decadência em regimes suspensivos, como o drawback, que se aplica subsidiariamente
ao REPETRO, conforme dispositivo transcrito acima. Leia-se:
Art. 752. O direito de exigir o tributo extingue-se em cinco anos, contados (Decreto-Lei
no 37, de 1966, art. 138, caput, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988,
art. 4o; e Lei no 5.172, de 1966, art. 173, caput):
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado; ou
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
§ 1o O direito a que se refere o caput extingue-se definitivamente com o decurso do
prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito
tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória
indispensável ao lançamento (Lei no 5.172, de 1966, art. 173, parágrafo único).
§ 2o Tratando-se de exigência de diferença de tributo, o prazo a que se refere o caput
será contado da data do pagamento efetuado (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 138,
parágrafo único, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 4o).
§ 3o No regime de drawback, o termo inicial para contagem a que se refere o caput
é, na modalidade de:
I - suspensão, o primeiro dia do exercício seguinte ao dia imediatamente posterior
ao trigésimo dia da data limite para exportação; e
(grifou-se)
(...)
No mesmo sentido caminhou o Acórdão: 3402.003.113 de Relatoria do
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 31/07/2009 a 23/02/2012
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

DECADÊNCIA REGIME ADUANEIRO ESPECIAL REPETRO
Por força do Regulamento Aduaneiro (RA), aos regimes aduaneiros especiais, no que
couber, aplicam-se as normas do drawback. Assim dada a impossibilidade de ser aferido
o adimplemento do compromisso vinculado ao regime aduaneiro especial antes de
esgotado o prazo concedido no ato de outorga do benefício, o dies a quo para fluência
do prazo decadencial do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, é o primeiro dia do
exercício seguinte aquele em que se esgotou o prazo validade do ato concessório do
REPETRO.
(...)
Assim, concluo que não assiste razão ao recorrente e afasto a prejudicial de mérito
acerca de eventual decadência do lançamento tributário.
3.3. Da homologação expressa dos requisitos do REPETRO pelo despacho aduaneiro.
Impossibilidade de exigência do tributo por violação ao art. 146 do CTN.
Alega recorrente que teria ocorrido a homologação expressa quanto ao
cumprimento dos requisitos do REPETRO no despacho aduaneiro e por essa razão não havia a
possibilidade de revisitação por parte da fiscalização ao contrato de locação n.o P3.0001.
Vejamos os destaques do Recurso nesse ponto:
Com efeito, por ocasião do desembaraço aduaneiro dos componentes do Equipamento
objeto do Contrato de Locação no P3.0001, a própria Receita Federal efetuou uma
análise criteriosa do contrato de locação.
Isto porque, a IN RFB no 1415/2013 (vigente à época dos fatos) determinava
expressamente que os contratos de locação fossem anexados ao pedido de concessão do
regime:
“Art. 17. O despacho aduaneiro para admissão dos bens no regime será
processado com base em Declaração de Importação (DI) registrada no
Siscomex.
§ 1o O importador deverá informar, no campo próprio da DI, o número do
dossiê formado para acolher o Requerimento de Admissão Temporária (RAT),
conforme modelo constante do Anexo III a esta Instrução Normativa.”
“Art. 18. Antes do registro da DI, o importador deverá solicitar a juntada, ao
respectivo dossiê digital de atendimento, do RAT e dos seguintes documentos
instrutivos:
I - conhecimento de carga ou documento equivalente, quando aplicável;
II - romaneio de carga (packing list), quando aplicável;
III - documento comprobatório da respectiva garantia prestada, quando
exigível;
IV - Declaração de Exportação, quando se tratar de bens de fabricação
nacional, exportados, sem que tenha ocorrido a sua saída do território
aduaneiro;
V - contrato de afretamento, arrendamento operacional, aluguel ou empréstimo
dos bens a serem admitidos no regime, ou fatura pro forma na hipótese de
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

operação realizada entre empresa controladora e controlada, ou com
subsidiária, com a indicação da respectiva natureza da cessão;”
Em outras palavras, ao analisar o pedido de admissão temporária e o desembaraço
aduaneiro dos componentes do Equipamento, a Receita Federal teve acesso ao Contrato
de Locação no P3.0001, e atestou a sua regularidade para fins de adequação ao
REPETRO e suspensão dos tributos aduaneiros.
Afinal, nos termos do art. 19 da mesma IN RF13 1415/2013, o desembaraço aduaneiro
dos componentes do Equipamento “configura a concessão do regime”, atestando que o
contribuinte cumpriu com os requisitos para a sua concessão.
“Art. 19. O desembaraço aduaneiro dos bens constantes da DI configura a
concessão do regime e o início da contagem do prazo de vigência de sua
aplicação.”
Ademais, o Regulamento Aduaneiro prevê, em seus arts. 553 e seguintes, que no
registro da declaração de importação o importador deverá comprovar o recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação. Caso não haja comprovação, a mercadoria não
poderá ser desembaraçada:
“Art. 553. A declaração de importação será instruída:
(...)
III - o comprovante de pagamento dos tributos, se exigível; e”
“Art. 564. A conferência aduaneira na importação tem por finalidade identificar
o importador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas a
sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor, e confirmar o
cumprimento de todas as obrigações, fiscais e outras, exigíveis em razão da
importação.”
“Art. 571. Desembaraço aduaneiro na importação é o ato pelo qual é registrada
a conclusão da conferência aduaneira.
§ 1o Não será desembaraçada a mercadoria cuja exigência de crédito tributário
no curso da conferência aduaneira esteja pendente de atendimento, salvo nas
hipóteses autorizadas pelo Ministro de Estado da Fazenda, mediante a
prestação de garantia.
Ora, se no momento da conferência aduaneira (que precede o desembaraço), o Fisco já
examina todas as informações prestadas e o pagamento dos tributos incidentes sobre a
importação, bem como o cumprimento dos requisitos exigidos pela legislação que
concede eventuais benefícios fiscais, não há como se admitir que venha o mesmo
Fisco rever o procedimento, salvo comprovada a existência de fato omitido ou
informado com equívoco pelo contribuinte, sob pena de quebra da confiança e
inaceitável retroação.
Além disso, para boa parte dos equipamentos, houve incontestavelmente a migração
para o novo regime do Repetro-SPED, como nova análise da legalidade da concessão do
regime pela autoridade aduaneira.
Por fim, a DRJ parece afirmar que o despacho aduaneiro não se confunde com o
lançamento. Ora, independentemente da terminologia adotada, o que é relevante é que o
princípio da segurança jurídica (refletido no art. 146 do CTN) obsta que a autoridade
fiscal altere o seu critério jurídico, prejudicando o contribuinte, com efeitos retroativos.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Não assiste razão à recorrente, visto que o desembaraço aduaneiro com a
concessão do regime, por si só, não impede que a fiscalização revise o contrato, tão pouco é
causa de homologação expressa. Ou seja, ainda que no momento do desembaraço tenha ocorrido
a concessão do REPETRO, nada impede que em momento posterior o contribuinte seja intimado
a prestar esclarecimentos e que a fiscalização, por dever de ofício que lhe é imposto, revisite o
ato administrativo.
A homologação do lançamento tributário aduaneiro ocorre no procedimento de
Revisão Aduaneira, ainda que o canal de conferência aduaneira tenha sido diferente do verde. No
referido ato também ocorre a homologação das informações prestadas nas Declarações de
Importação ou Admissão em Regime Especial.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) endossa essa posição,
em vários precedentes, podendo citar a ementa do ilustre Conselheiro Rosaldo Trevisan:
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
INEXISTÊNCIA. "REVISÃO ADUANEIRA". POSSIBILIDADE.
É possível a "revisão aduaneira", não constituindo necessariamente tal ato “mudança de
critério jurídico”. O desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem por objetivo
central homologar integralmente o pagamento efetuado pelo sujeito passivo. Tal
homologação ocorre apenas com a "revisão aduaneira" (homologação expressa),
ou com o decurso de prazo (homologação tácita).
(CARF, 3a Seção, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, Ac. 3401003.199, de 23/08/2016)
Portanto, não procede o fundamento que aponta pela análise definitiva e
homologação dos contratos.
Nesse sentido, concluo por afastar a alegação preliminar de homologação expressa
dos requisitos do REPETRO capaz de obstar o fisco de efetuar eventual lançamento.
4. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
4.2. Da impossibilidade de anulação de regime especial já encerrado. Nova violação ao art.
146 do CTN.
Ainda com base no artigo 146 de Código Tributário Nacional a recorrente alega
eventual nulidade do auto de infração pela impossibilidade de anulação do regime já encerrado.
Vejamos as alegações da recorrente:
Na sua defesa exordial, a Recorrente apresentou razões suficientes para que seja
reconhecida a nulidade do auto de infração, sobretudo porque:
(i) o TVF que embasou a autuação em referência possui absoluta incongruência entre os
fatos narrados e a matéria tributável; bem como
(ii) o auto de infração cancela regime especial que já fora encerrado, violando
novamente o art. 146, do CTN e o art. 142 do mesmo diploma.
4.1. Incongruência entre os fatos narrados e a matéria tributável autuada.
Como visto, o cerne da autuação reside na (equivocada) conclusão de que “os produtos
relacionados no contrato de Locação no P 3.0001, seriam importados com o benefício
indevido da suspensão de tributos do regime REPETRO, pois ao valor da locação são
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

acrescentados, cerca de três anos após a data da importação, serviços prestados pela
exportadora TAMBA B.V .” .
(...)
E sobre a alegada incongruência do ato administrativo a autuada se defende,
alegando que:
(...)
Em síntese, não está sendo questionado qualquer descumprimento dos requisitos para a
fruição do regime especial.
Ao contrário, a Fiscal autuante considerou (equivocadamente) que, sob o amparo de um
contrato de locação, a Recorrente teria realizado pagamentos de serviços contratados no
exterior. Contudo, contraditoriamente o lançamento não se refere à cobrança dos
tributos incidentes sobre a suposta importação de serviços, mas à cobrança de tributos
incidentes sobre a importação de bens.
Ora, se a acusação fiscal é de que o contrato de locação não é verdadeiro e o seu objeto
consiste, na verdade, em uma prestação de serviços disfarçada, então a consequência
jamais poderia ser a cobrança de Imposto de Importação, IPI-importação e
PIS/COFINS-importação (na forma do art. 3o, inc. I, da Lei 10.865/2004), haja vista que
tais tributos não têm como fato gerador a importação de serviços!
Logo, o auto de infração não apresenta motivos claros e articulados para justificar a
autuação. Pelo contrário, a narrativa do TVF é absolutamente contraditória e
incongruente, o que dificulta mesmo a compreensão da acusação fiscal.
Afinal, da acusação descrita (importação de serviços dissimulada de locação) não se
chega à conclusão pretendida (cobrança dos tributos sobre a importação de bens), pelo
simples fato de que a importação de serviços não é fato gerador dos tributos aduaneiros
lançados: Imposto de Importação, IPI-importação e PIS/COFINS-importação (na forma
do art. 3o, inc. I, da Lei 10.865/2004).
Com efeito, a incongruência na motivação do ato administrativo tem os mesmos efeitos
da ausência de motivação, o que implica a invalidade do ato impugnado, nos termos do
art. 59, inc. II, do Decreto 70.235/1972.
(...)
Prossegue alegado que houve encerramento do Regime REPETRO com a
migração ao regime especial denominado REPETRO-SPEED. Veja-se:
Como é cediço, com a publicação da Instrução Normativa no 1.781/2017, foi instituído
um novo regime tributário denominado “REPETRO-SPED” sem que, com isso, tenha
sido extinto o “antigo REPETRO”.
Aqui cabe uma correção. Como se verifica da planilha juntada por ocasião da
impugnação (doc. no 02 da impugnação), o Repetro foi encerrado para a totalidade dos
bens objeto das 70 DIs autuadas, e os respectivos bens foram migrados para o
Repetro-SPED.
Para a maioria expressiva das DIs migradas (60 DIs), a RFB, inclusive, já havia
deferido a migração para o Repetro-SPED, enquanto uma parcela menor (cerca de 10
DIs) ainda se encontrava em análise no momento do protocolo da impugnação:
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

O que se constata é que a totalidade dos componentes do Equipamento importado com
base no Contrato de Locação no P 3.0001 já teve a admissão temporária pelo Repetro
definitivamente encerrada, Posteriormente, os bens foram adquiridos pela Recorrente e
internalizados à luz do Repetro-SPED:
“Art. 39. O Repetro concedido com base nas normas em vigor até a data de publicação
desta Instrução Normativa permanecerá vigente até o prazo final de aplicação do
regime, fixado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
concessão.
§ 1o Os pedidos relativos ao Repetro, protocolizados antes da publicação desta Instrução
Normativa e pendentes de decisão, serão analisados e julgados nos termos da norma
vigente à época do pedido.
§ 2o Os bens admitidos até 31 de dezembro de 2018, ou cujo pedido de aplicação do
Repetro tenha sido protocolizado até essa data, estarão sujeitos, até 31 de dezembro de
2020, às regras vigentes do Repetro.
§ 3o Os bens a que se refere o § 21 poderão migrar para o Repetro-Sped, mediante
procedimento simplificado na forma definida pela Coana, no período compreendido
entre 1o de janeiro de 2018 e 30 de junho de 2019, desde que atendidos os requisitos e
condições para aplicação do regime, sem dispensa do registro de nova DI, inclusive
quando se tratar de substituição do beneficiário.
Logo, a extinção do regime implica convalidação das etapas anteriores, e aquiescência
da RF13 em relação à presença de todos os requisitos para a correta aplicação e extinção
do Repetro em relação àqueles bens.
A DRJ rejeitou essa alegação, por considerar que “não houve efetiva extinção do regime
do Repetro, mas a migração mediante procedimento simplificado, dentro do mesmo
regime, do Repetro para o Repetro-SPED, nos termos do art. 39, da IN RFB no
1781/2018 (...) ”.
Entendo que as alegações recursais, em suma, se confundem com o mérito, que
será oportunamente enfrentado. Logo, não são fatos ensejadores de anulação do Auto de
infração, que para ocorrer deve preencher os requisitos do artigo 59 do Decreto 70.235 de 1972,
que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Como se vê, não é o caso de incompetência da autoridade autuante, bem como
não houve cerceamento do direito de defesa. Diante dessas razões, afasto a preliminar de
nulidade.
MÉRITO.
No mérito a defesa alega em sede de Recurso Voluntários diversos pontos relacionados
entre si que podem ser apreciados em conjunto, sendo eles:
 5.1. Inexistência de prestação de serviços dissimulada de locação.
 5.1.1. Do contrato de locação e a obrigação do locador de entregar os bens
instalados e prontos para uso.
 5.1.2. Da contratação, pela Tamba (Locadora), de prestadoras de serviços
nacionais para a instalação do equipamento importado.
 5.1.4. Da possibilidade de um contrato de locação com serviços acessórios e
preparatórios.
 5.1.5. Da inexistência de desproporção no valor do aluguel.
 5.1.6. Inexistência de descumprimento de qualquer requisito do Repetro.
O auto de infração esta sedimentado nas alegações da fiscalização de que o
contribuinte tenha descumprido o REPETRO ao dissimular no contrato de locação de
equipamentos, no P3.0001, a indevida prestação de serviços de instalação, pela exportadora
Tamba BV, empresa que por ser estrangeira, não pode prestar serviços diretamente no país.
Dessa forma, concluiu que o contrato apresentado não refletia a realidade da operação, visto que
previa apenas aluguel, sendo omisso quanto aos serviços prestado, fato que, corroborado pelo
alto valor, deu indícios de que tenha sido dissimulado.
Antes de adentrarmos aos fatos, peço vênias para discorrer brevemente sobre o
conceito de dissimulação.
Dispõe o art. 167 do Código Civil que “é nulo o negócio jurídico simulado, mas
subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”. Dessa forma, há uma
sútil diferença entre simula e dissimular, sendo a que na simulação não existe negócio jurídico,
apenas sua aparência, contudo, na dissimulação existe um negócio jurídico que é ocultado sob a
aparência de outro.
Por seu torno, o que nos interessa saber é quando a vítima da simulação ou
dissimulação, é o Fisco. Nesse caso, a simulação visa a ocultação da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária, mediante a aparência de negócio diverso, não sujeito à tributação, com o
fim de não recolher o tributo devido.
No campo tributário, a dissimulação deve envolver o fato gerador da obrigação do
tributo: existe um ato ou negócio jurídico que constitui fato gerador do tributo, mas que foi
dissimulado aparentando tratar-se de outro ato ou negócio que não é tributável. O ato ou negócio
jurídico, a teor do parágrafo único do art. 116 do CTN1, deve ter a “finalidade de dissimular a

1 Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos:
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária”.
Lado outro, não podemos nos afastar da necessária comprovação do negócio
dissimulado, sendo certo que a dissimulação não pode pairar sobre meras alegações ou indícios,
cabendo o encargo a quem alega o prejuízo com o negócio supostamente dissimulado, nesse caso
o fisco. Aplica-se ao caso as normas gerais de Processo Civil quanto ao ônus probatório,
vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Assim, podemos concluir que o autor do auto de infração é a fiscalização, que
imputa à contribuinte lesão ao direito da administração pública, visto que supostamente teria se
utilizado do regime especial do REPETRO em contrato dissimulado.
A fiscalização relatou os meios que se utilizou para comprovar o contrato
dissimulado, realizando intimações ao contribuinte, vejamos os destaques que já foram alvo do
relatório da decisão proferida pela autoridade a quo, e-fls. 1.749 a 1,796, que oportunamente
repito:
Voltando especificamente ao contrato de Locação P 3.0001, vemos que ele é um
Contrato de Locação sem a previsão de prestação de serviços. Contudo, verificamos
através das afirmativas da própria empresa que a prestação de serviços efetivamente
ocorreu.
Em resposta aos itens 10 e 11 do Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal no
112/2020, a empresa assim respondeu:

O argumento do sujeito passivo é o de que houve a locação de um equipamento
montado e instalado, pronto para funcionar:

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias
a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos têrmos de
direito aplicável.Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos
praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos
constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

No entanto, estes são apenas argumentos apresentados pela representante da empresa,
não tendo apresentado um único documento que comprovasse suas afirmativas, tendo
em vista que o Contrato de Locação P 3.0001, que ensejou a concessão do REPETRO,
em momento algum menciona que o aluguel é o de um equipamento “pronto para
funcionar, montado e instalado”. Pelo contrário, o que o contrato diz é que seu objeto
consiste em um equipamento “no estado em que se encontra”:

Foi dada oportunidade à empresa de se manifestar quanto a este ponto, através do
Termo de Intimação no 567/2020:

No entanto, a empresa afirma mais uma vez que a responsável pelos serviços de
instalação foi a empresa estrangeira (exportadora dos bens), e que ela não tem nenhum
acesso à documentação referente à instalação do equipamento. Afirmou ainda que a
“premissa” da empresa, no momento da locação, era a de que o equipamento teria que
estar “pronto para funcionar”.

Fl. 1988
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

Ora, não é nem minimamente razoável supor que uma empresa do porte da SHELL, ao
fechar um contrato bilionário, não se preocupe em manter todos os detalhes desta
operação bem definidos em contrato, se contentando em partir de uma “premissa” que
não está positivada em lugar algum.
Da mesma forma, como a empresa havia afirmado desconhecer as empresas
responsáveis pelo serviço de instalação, foi perguntado, através do Item 4 do Termo de
Intimação no 567/2020, quem detinha a posse dos equipamentos, desde o seu
desembaraço, até a sua instalação. De forma incongruente, a Intimada responde que ela
é quem detinha a posse dos equipamentos, desde o seu desembaraço! No entanto,
desconhece as empresas que instalaram o equipamento! Mais uma vez, não é
minimamente razoável que a empresa alugue um equipamento pelo qual pagará 894
milhões de dólares, mas desconheça quem tem acesso a eles!

A resposta da empresa é fugidia, até porque a instalação dos equipamentos se deu no
próprio bloco de exploração, na Bacia de Campos, e não no local de armazenagem dos
equipamentos.
Impossível acreditar que em uma plataforma de petróleo em alto-mar não se tenha o
registo de quem acessa suas dependências, não tenha o controle das empresas que
acessam suas instalações, bem como a identificação e o cargo de todas as pessoas que lá
prestarão serviço.
Diante da insistência da empresa na ocultação destes dados, só nos resta aceitar que a
própria TAMBÁ efetuou a prestação dos serviços de instalação, seja diretamente ou
indiretamente, apesar do contrato de locação ser silente em relação a isso, o que nos
leva a crer que exista um outro contrato específico para a prestação de serviços,
propositalmente omitido desta fiscalização.
Tal prestação de serviços ensejou a remessa de valores significativos para o exterior.
Considerando que a TAMBÁ BV faz parte do grupo SHELL, começamos a entender o
motivo da decisão da empresa de locar um equipamento cujo valor, em contrato,
corresponde a 169 milhões de dólares, por um valor mais que cinco vezes superior a
isso.
(...)
4 – DA CONCLUSÃO
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

A ALF/RJO trouxe indícios, baseados nas declarações da própria empresa SHELL, de
que os produtos relacionados no contrato de Locação no P 3.0001, seriam importados
com o benefício indevido da suspensão de tributos do regime REPETRO, pois ao valor
da locação são acrescentados, cerca de três anos após a data da importação, serviços
prestados pela exportadora TAMBA B.V.; empresa que, por ser estrangeira, não pode
ser habilitada no REPETRO para prestar serviços diretamente no País, conforme art.
461-A do Regulamento Aduaneiro c/c arts. 1134 a 1141 da Lei no 10.406, de 2002.
Os indícios de que o contrato de locação de bens, que ampara o regime, dissimularia a
existência de um contrato concomitante de serviços prestados indevidamente, foram
confirmados pelas declarações da própria representante da empresa, por vezes omissas e
por vezes incongruentes, sem a apresentação de um único documento que as amparasse
e demonstrasse o contrário do aqui afirmado.
Diante do relatado acima, verificando-se a incorreta utilização do regime nas
importações da empresa amparadas pelo Contrato de Locação no. P 3.0001, ANULO,
nos termos do inciso II do § 2o do art. 19 da IN RFB no 1.781, de 2017, todas as
concessões do REPETRO vinculadas a ele e LANÇO, por meio do presente auto de
infração, os tributos proporcionais para o período utilizado, bem como os respectivos
juros e acréscimos moratórios. Além disso, será encaminhada representação fiscal para
a projeção de fiscalização jurisdicionante de tributos internos, para abertura de
procedimento fiscal, bem como solicitação, por meio de dossiês digitais específicos,
para que as unidades de despacho aduaneiro que controlam o prazo de vigência do
regime intimem o sujeito passivo para a adoção das providências extintivas da aplicação
do regime.
É aplicada ainda a multa prevista no artigo 72, inciso I da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, de 10% (dez por cento) do valor aduaneiro das mercadorias
submetidas ao regime aduaneiro especial de admissão temporária pelo descumprimento
de condições, requisitos ou prazos estabelecidos para aplicação do regime.
Considerando-se o que foi exposto, fica autuada a empresa SHELL BRASIL
PETRÓLEO LTDA, CNPJ no 10.456.016/0001-67, em conformidade com as bases
legais citadas e encerra-se a presente ação fiscal com a lavratura do Auto de Infração, do
qual este relatório é parte integrante, com todos os anexos mencionados, e formalizado
no Processo Administrativo Fiscal Digital no15444-720.150/2021-24.
Em sua defesa a empresa autuada nega a contratação de prestação de serviços e
apresentou carta da empresa TAMBA BV, assumindo ter contratado serviços de terceiros,
conforme se observa nas e-fls. 1.712/1.748, cujos destaques acima foram reproduzidos e
oportunamente os repito:
“Nós, TAMBA BV (a “Empresa”), fazemos referência à sua carta datada de 3 de
setembro de 202 7 pela qual a SBPL solicitou informações em posse da TAMBA que
são consideradas pela SBPL como relevantes para sua defesa contra a Auto de Infração
Fiscal datado de 9 de agosto de 202 7, emitido pelo Receita Federal do Brasil, referente
ao Contrato de Arrendamento Mercantil do BC 7 0 no P3.000 7.
A Empresa considerou cuidadosamente a solicitação da SBPL e confirmamos as
seguintes informações sobre os equipamentos submarinos para o BC 7 0 Fase 3:
(i) o objetivo almejado pela TAMBA B.V. e pela Shell Brasil Petróleo Ltda. na
celebração do contrato de arrendamento mercantil P3.0001 foi a locação de um
equipamento submarino ‘pronto para uso’ instalado e totalmente integrado à
infraestrutura existente de exploração de petróleo;
(ii) O valor devido pela Shell Brasil Petróleo Ltda à TAMBA B.V. compreende todos os
custos relacionados ao arrendamento de um equipamento submarino ‘pronto para uso’;
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

(iii) a TAMBA B.V. contratou as empresas brasileiras Subsea 7 do Brasil Serviços Ltda
(PP4006 7 ) e AllSeas Brasil Serviços de Instalação de Dutos Ltda (PP 43845) para
executar as funções de engenharia e instalação relacionadas ao equipamento submarino
arrendado; e
(iv) a TAMBA B.V. não possui experiência para desempenhar tais funções de
engenharia e instalação;” (grifamos)
A referida carta foi apresentada com a impugnação, contudo não foi
considerada pelo DRJ como meio de prova suficiente a comprovar que o contrato não foi
dissimulado.
Ocorre que, em que pese o primor do relatório fiscal elaborado com esmero pelo
auditor, o que se vê são alegações com levantamento de suposições e inconformismo com a
relação valor do contrato x objeto, ou seja, a fiscalização levanta a hipótese de dissimulação
porque entende haver desproporcionalidade entre o valor pago a título de locação e o valor de
compra do equipamento locado. Conforme excerto do relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo, e-fls. 1.749 a 1,796, que mais uma vez carece de ser replicado:
É evidente que o Contrato de Locação no P3.0001 não revelou o que realmente estava
sendo acordado, que era uma locação com prestação de serviços, o que não se enquadra
no REPETRO.
É evidente também que a empresa se beneficia, no âmbito dos tributos internos, ao
remeter para o exterior um valor total da ordem de 894 milhões de dólares pelo
aluguel de um conjunto de equipamentos avaliado em 169 milhões de dólares
(segundo o que conta no contrato, embora os valores declarados nas DI resultem em 83
milhões de dólares). Ao fazer isso, optando alugar um equipamento por um valor
mais que cinco vezes seu valor de compra, ela tem a oportunidade de reduzir o seu
lucro, remetendo dinheiro ao exterior sem a devida tributação (15% na remessa de
lucros), já que a empresa operadora aqui no Brasil e a exportadora na Holanda fazem
parte do mesmo grupo econômico. Porém, o superfaturamento da despesa de locação,
gerando uma falsa redução no lucro, visando menor recolhimento de IRPJ e CSLL, bem
como a remessa de divisas ao exterior sem a tributação devida, é um assunto afeto a
tributos internos, e será objeto de representação para a Delegacia de Maiores
Contribuintes.
A autoridade aduaneira poderá desconsiderar o contrato de importação que tenha como
finalidade a dissimulação da ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, com base no
Código Tributário Nacional, art. 116, parágrafo único.
Nesse passo, antes de concluir pelo descumprimento dos requisitos do REPETRO,
objeto principal da autuação, deve restar inequivocamente comprovado ter ocorrido a
contratação de serviço travestida de locação, fato que não se dá apenas pela aferição de
proporcionalidade entre o valor de compra do bem locado e o valor do contrato de locação.
Ainda que se considere esses argumentos plausíveis, não se pode concluir pela
dissimulação visto que eles não estão acompanhados de outras provas que o confirme, levando a
crer que são indícios, mas não fatos.
De igual maneira não se pode concluir pela ocorrência de contratação de prestação
de serviços diretamente da empresa estrangeira TAMBA BV, visto que a recorrente respondeu à
intimação (reproduzida acima) que a instalação ficaria a cargo da TAMBA, que por sua vez
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

contrataria terceiros para o serviço, sendo essa resposta compatível com a carta já mencionada
como enviada pela empresa estrangeira.
Outrossim, a conclusão de que houve dissimulação com base na expressão contida
no contrato sobre um equipamento “no estado em que se encontra”, ser diferente da expressão
contida na resposta da intimação, sobre ter contratado o aluguel de um equipamento “pronto
para funcionar, montado e instalado”, também não se sustenta, pois há uma sutil diferença
semântica que pode ser resolvida com o entendimento de que um equipamento no estado em que
se encontra, deve estar montado e instalado, ou seja, pronto para uso.
A título de argumentação e hipoteticamente considerando que de fato a TAMBA
BV tenha sido contratada para prestação de serviços, cumpre analisar quais as consequências
práticas da operação, se o contrato de fato seria excluído por completo do Regime Especial
REPETRO, como entendeu a fiscalização.
A fiscalização reconhece a existência de contrato de prestação de serviço junto
com a locação do equipamento e explica no relatório fiscal que:
Antes de analisarmos especificamente o Contrato de Locação P 3.0001, cabe aqui uma
breve digressão acerca de contratos.
O conhecimento da dinâmica dos contratos é muito importante para uma perfeita
aplicação do regime aduaneiro especial de admissão temporária para utilização
econômica, em especial, do Repetro.
O REPETRO é um regime aduaneiro especial que depende, para uma adequada
instrução processual, da apresentação e da análise de diversos tipos de contratos.
A relação jurídica dos contratos é estabelecida entre IMPORTADOR e
EXPORTADOR, e entre o IMPORTADOR e a OPERADORA NACIONAL. Podíamos
ter, à época da admissão dos equipamentos ora fiscalizados, quatro tipos de contratos:
1. CONTRATO DE IMPORTAÇÃO
2. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3. CONTRATO TRIPARTITE
4. CONTRATO DE EXECUÇÃO SIMULTÂNEA
O CONTRATO DE IMPORTAÇÃO é o instrumento decorrente do acordo firmado
entre o importador brasileiro (beneficiário do regime) e o exportador estrangeiro
(proprietário do bem) e que estabelece os direitos e obrigações das partes no tocante à
cessão temporária do bem para internação no País.
O Contrato de Importação deve instruir o regime aduaneiro especial de admissão
temporária para utilização econômica, inclusive o REPETRO.
(...)
O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, no caso do REPETRO, é o
instrumento decorrente do acordo firmado entre o importador brasileiro (beneficiário do
regime/prestador do serviço) e o tomador de serviços (operadora contratante) e que
estabelece os direitos e obrigações das partes no tocante à prestação de serviços no País.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

O CONTRATO TRIPARTITE, no caso do REPETRO, é uma forma de composição
contratual que se caracteriza pela existência de três partes:
a) Proprietário do bem: é a empresa estrangeira contratada para ceder o bem
temporariamente;
b) Contratante: é a operadora, pessoa jurídica sediada no País, detentora de concessão,
de utorização ou de cessão, ou a contratada sob o regime de partilha de produção, para o
exercício, no País das atividades de que trata o artigo 1o da IN RFB no 1.415, de 2013. É
o tomador de serviços (contratante); e
c) Contratada Habilitada no Repetro: é a pessoa jurídica, sediada no País, contratada
para promover a importação dos bens e prestar os serviços contratados.
O contrato tripartite pode ser instrumentalizado por um único contrato ou por dois
contratos, sendo que neste último caso ele será denominado CONTRATO DE
EXECUÇÃO SIMULTÂNEA.
O Contrato de Execução Simultânea, no caso do REPETRO, é uma forma de
composição contratual que se caracteriza pela existência de dois contratos distintos, que
devem ser executados simultaneamente:
1) Contrato de Importação (arrendamento operacional, afretamento, locação ou
empréstimo); e
2) Contrato de Prestação de Serviços.
Deste modo, podemos ter a seguinte combinação contratual: contrato de prestação de
serviços c/c contrato de locação de bens, este último sendo uma modalidade do contrato
de importação. Porém, não devemos confundir "contrato de prestação de serviços c/c
contrato de locação de bens" com "contrato de prestação de serviços com locação de
bens". No primeiro caso, temos uma combinação de dois contratos: o contrato de
prestação de serviços com o contrato de importação, os quais serão executados de
maneira simultânea, tão logo o bem seja importado. Mas, no segundo caso, temos um
único contrato para utilização interna no País, mas que não se enquadra no REPETRO
por não atender aos preceitos legais.
As conclusões do último parágrafo não são plausíveis, visto que o conceito de um
“contrato de prestação de serviços c/c contrato de locação de bens” em nada difere do "contrato
de prestação de serviços com locação de bens". Ambos tratam de um único contrato com dois
objetos, que eventualmente pode ser acessório e principal, no caso de instalação e montagem do
objeto locado. Por essa razão concluo que, caso o contrato de locação fosse uma simulação de
prestação de serviço, também poderia ser abrangido pelo Regime Especial do REPETRO.
Assim passamos a análise da possibilidade da TAMBA BV prestar ou
subcontratar serviço no Brasil sendo ela empresa estrangeira. Nesse aspecto dois são os
argumentos da fiscalização, calcados na norma geral do código civil e no manual do REPETRO,
vejamos:
O artigo 461-A, incluído no Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro de 2009 (Regulamento
Aduaneiro) pelo Decreto no 7.296, de 2010, dispõe sobre as pessoas jurídicas que
podem se habilitar ao REPETRO:
“Art. 461-A. O REPETRO será utilizado exclusivamente por pessoa jurídica habilitada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Incluído pelo Decreto no 7.296, de 2010).
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

§ 1o Poderá ser habilitada ao REPETRO a pessoa jurídica: (Incluído pelo Decreto no
7.296, de 2010).
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto
de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 458; e (Incluído pelo
Decreto no 7.296, de 2010).
I - detentora de concessão ou autorização, nos termos da Lei no 9.478, de 6 de agosto
de 1997, para exercer, no País, as atividades de que trata o art. 458; (Redação dada
pelo Decreto no 8.010, de 2013)
I-A - detentora de cessão, nos termos da Lei no 12.276, de 2010; (Incluído pelo Decreto
no 8.010, de 2013)
I-B - contratada sob o regime de partilha de produção, nos termos da Lei no 12.351, de
2010; e (Incluído pelo Decreto no 8.010, de 2013)
II - contratada pela pessoa jurídica referida no inciso I em afretamento por tempo ou
para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto da concessão
ou autorização, bem como as suas subcontratadas. (Incluído pelo Decreto no 7.296, de
2010).
II - contratada pela pessoa jurídica referida nos incisos I, I-A ou I-B, em afretamento
por tempo ou para a prestação de serviços destinados à execução das atividades objeto
da concessão ou autorização, ou por suas subcontratadas.
(Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013)
§ 2o A pessoa jurídica contratada de que trata o inciso II do § 1o, ou sua
subcontratada, também poderá ser habilitada ao REPETRO para promover a
importação de bens objeto de contrato de afretamento, em que seja parte ou não,
firmado entre pessoa jurídica sediada no exterior e a detentora de concessão ou
autorização, desde que a importação dos bens esteja prevista no contrato de prestação
de serviço ou de afretamento por tempo. (Incluído pelo Decreto no 7.296, de 2010).
§ 3o Quando a pessoa jurídica contratada de que trata o inciso II do § 1o não for
sediada no País, poderá ser habilitada ao REPETRO a empresa com sede no País por
ela designada para promover a importação dos bens, observado o disposto na
legislação específica. (Incluído pelo Decreto no 7.296, de 2010). (Revogado pelo
Decreto no 9.537, de 2018)
(...)” (grifei)
Ou seja, a pessoa jurídica beneficiada pelo REPETRO somente pode se utilizar do
regime se ela constar no contrato como a responsável no País pela importação e pela
prestação de serviços, pois empresa estrangeira não pode realizar importações ou prestar
serviços diretamente no Brasil sem estar devidamente constituída e registrada (Lei no
10.406, de 10 de janeiro de 2002, arts. 1134 a 1141).
O Manual do REPETRO elucida o que mudou com a revogação do § 3o transcrito
acima:
"O Repetro-Sped será utilizado exclusivamente pelas seguintes pessoas jurídicas
habilitadas pela RFB:
1) a operadora, pessoa jurídica de direito privado contratada pela Agência Nacional de
Petróleo nos termos da Lei no 9.478, de 1997, da Lei no 12.276, de 2010, ou da Lei no
12.351, de 2010 (IN RFB no 1.781, de 2017, art. 4o, § 1o , inciso I);
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

2) a contratada pela operadora, em afretamento por tempo ou para a prestação de
serviços, para execução das atividades de exploração ou produção de petróleo e de gás
natural (IN RFB no 1.781, de 2017, art. 4o, § 1o, inciso II, alínea a); e 3) a
subcontratada da pessoa jurídica mencionada no item 2 acima para a execução de
determinada atividade prevista no contrato firmado entre a operadora e a pessoa
jurídica contratada (IN RFB no 1.781, de 2017, art. 4o, § 1o, inc. II, alínea b).
A habilitação é dispensada para a fabricante ou para a empresa comercial exportadora
de que trata o Decreto-Lei no 1.248, de 29 de novembro de
1972, porque tais empresas não importam bens com fundamentação no Repetro-Sped.
Da mesma forma, não exploram as atividades descritas no artigo 1o da IN RFB no
1.781, de 2017.
As pessoas jurídicas mencionadas nos itens 1 a 3 acima devem ser sediadas e
estabelecidas no País. Porém, quando a contratada for uma empresa estrangeira, por
não estar sediada no País, ela não poderá importar os bens a serem admitidos no
regime ou prestar os serviços diretamente. Além disso, também não poderá designar
pessoa jurídica para em seu nome importar os bens, tendo em vista que sua base
normativa foi retirada do direito aduaneiro em razão da revogação do § 3o do artigo
461-A do Regulamento Aduaneiro." (grifei)
Assim, quando a SHELL afirma que a TAMBÁ BV, localizada na Holanda, foi a
verdadeira responsável pelos serviços de instalação, constatamos que uma parcela dos
recursos remetidos ao exterior estaria sujeita à tributação, devido à importação dos
serviços de instalação, que não seriam alcançados pela isenção do REPETRO.
(...)
Inicialmente cumpre destacar que a SHELL afirmou ter a TAMBA BV contratado
serviços de terceiros para a instalação e não que a TAMBA BV foi a responsável por esses
serviços de forma direta, logo, não há como afirmar que houve importação do serviço pela
SHELL ao contratar à TAMBA BV.
Outro ponto é o fato de que a fiscalização se utiliza do Manual do REPETRO para
suprir a norma que foi revogada, artigo 461-A, §3o (incluído no Decreto no 6.759, de 05 de
fevereiro de 2009, Regulamento Aduaneiro, pelo Decreto no 7.296, de 2010), para afirmar que a
empresa estrangeira só pode prestar serviço se a sede for no país.
Ao mesmo tempo, descaracterizar a bipartição contratual para afirmar que havia
apenas um único contrato não poderia ser causa para esta autuação, mesmo que fosse efetivada
contra e diretamente a empresa nacional prestadora dos serviços. Isso porque esta também
poderia estar habilitada ao Repetro, conforme estabelece o art. 461A, § 1o, inciso II, e § 2o, do
Decreto 6759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Mais uma vez vale repisar os argumentos da recorrente neste aspecto:
- Da Inexistência de descumprimento dos requisitos do Repetro
No caso dos autos, todos os requisitos para a fruição do regime Repetro vinham sendo
expressamente cumpridos pela Impugnante, eis que:
(i) os bens importados se referem a componentes de um equipamento de produção de
petróleo, e estão previstos expressamente no Anexo I, da IN RFB 1415/2013;
(...)
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

(ii) os bens sempre foram utilizados para a produção de petróleo no campo de BC-10;
(...)
(iii) os bens foram importados mediante contrato de locação, sem transferência de
propriedade para o importador no Brasil;
(iv) À época dos fatos geradores analisados o contrato ainda não estava encerrado, de
modo que não existe obrigação de reexportar os bens.
Diante do incontroverso cumprimento dos requisitos do Repetro pela Impugnante, causa
espécie constatar que o Fiscal Autuante anulou a concessão do regime por constatar que
teria ocorrido “de importação de serviços no âmbito do contrato de locação”. Além de
não corresponder aos fatos e carecer de qualquer evidência, fato é que esta acusação
não configura violação a qualquer requisito para a concessão e fruição do Repetro,
que, como visto, estão elencados acima.
Com efeito, lendo e relendo o regulamento aduaneiro e mesmo a IN RFB 1415/2013,
não se encontra qualquer dispositivo determinando a anulação do regime pela
constatação de que, no contrato de locação, também haveria prestação de serviços.
Muito pelo contrário, o próprio Manual do Repetro admite o afretamento por tempo
como modalidade válida de contrato de importação, assim como a locação.
Desta feita, ao se concluir que não restou amplamente comprovado ter ocorrido a
dissimulação, não haveria razões para adentrar aos demais argumentos quanto ao fato da
TAMBA BV ser empresa estrangeira e não poder prestar serviços no Brasil com base nos artigos
1.134 a 1.141 do Código Civil, bem como, também não há maiores considerações a serem feitas
acerca dos tributos incidentes, visto que, entendo pela validade do contrato de locação, devendo
ser mantido o regime especial do REPETRO, pelo mesmo motivo, deve ser cancelada a
imposição da multa prevista no art. 72 da Lei 10.833/2003, eis que não houve qualquer violação
aos requisitos do regime de admissão temporária.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Voto Vencedor

Conselheiro Marcos Antonio Borges, Redator designado.
Em que pese o entendimento do I. Relator, ouso dele discordar em relação ao
mérito.
Tendo em vista que o recorrente repisou em sua peça recursal basicamente os
argumentos deduzidos na impugnação e que, no meu entendimento, não foram trazidos novos
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

elementos que pudessem refutar as conclusões da fiscalização e da decisão recorrida quanto ao
mérito, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Do Mérito
Da Alegação de Decadência (Prejudicial de Mérito)
Alega a Impugnante a decadência do crédito tributário, ante o decurso do prazo
quinquenal previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional – CTN (lei no
5.172/1966), reproduzido no art. 752 do Regulamento Aduaneiro. Acrescentando que o
regulamento aduaneiro não está criando prazo decadencial novo, mas apenas
explicitando a contagem do prazo do art. 173, inciso I, do CTN, à hipótese do drawback,
cuja suspensão de tributos devidos na importação está condicionada à exportação do
bem ou mercadoria aos quais foram empregados. Contudo, defende a Impugnante que
essa regra seria inaplicável ao caso dos autos, uma vez que “a autoridade fiscal está
questionando o descumprimento de requisitos de concessão do Repetro”, sendo que “o
Fisco já poderia ter fiscalizado o contribuinte e realizado o lançamento dos tributos
anteriormente suspensos, desde o desembaraço aduaneiro” (fls. 1625). Não assiste razão
à Impugnante, uma vez que, conforme já explicitado, a autoridade aduaneira não
questionou o aspecto formal do contrato de locação apresentado, mas o descumprimento
do regime do Repetro durante a execução de serviços de instalação não contemplados
no contrato apresentado como fundamento da suspensão dos tributos. Portanto, trata-se
de evento posterior a concessão do regime do Repetro, adequando se perfeitamente ao
prazo previsto no art. 752, §3o, inciso I, combinado com art. 461, ambos do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009). Essa hipótese, inclusive, não encontra
resistência da Impugnante (fls. 1626): “(i) o termo inicial do prazo decadencial contado
na forma do art. 752, §3o, inc. I, do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/2009)
somente é aplicável às hipóteses em que há o cancelamento da suspensão do tributo em
função de um evento posterior à sua concessão (por exemplo, o despacho para consumo
do bem importado ou a descumprimento da obrigação de reexportação do bem);” Tendo
o contribuinte se beneficiado do regime do Repetro com um contrato formal de locação
de equipamentos, foi posteriormente excluído do referido benefício ao se constatar que
foi executada a instalação de “sistemas completos de extração de óleo no fundo do mar”
(fls. 1644), conferindo “utilidade na exploração de petróleo” (fls. 1645).
Da Alegação de Homologação Expressa
Defende a Impugnante que a Receita Federal do Brasil, quando do registro da
Declaração de Importação, já tinha pleno conhecimento do Equipamento importado e
dos termos do Contrato de Locação no P3.0001, tendo efetuado uma análise criteriosa
do contrato de locação. Contudo, conforme já demostrado, ocorreu o descumprimento
do regime do Repetro durante sua vigência, e não dos requisitos de sua concessão, como
insiste a Impugnante. Assim, tratando-se de fundamento de exclusão do regime por fato
posterior a sua concessão, não há que se falar em homologação expressa por ato
ocorrido no despacho aduaneiro, como prevê o referido art. 146, do CTN.
Ademais, ressalte-se que, além de o despacho aduaneiro ser anterior ao descumprimento
do regime aduaneiro do Repetro, ele não se equipara, em nenhuma hipótese, a
lançamento, o que por si só afastaria a alegação de homologação expressa.
Tanto é assim que o próprio Regulamento Aduaneiro prevê a possibilidade de revisão
aduaneira após o desembaraço aduaneiro, no prazo de 5 (cinco) anos:
Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço aduaneiro,
a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames devidos à Fazenda
Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das informações prestadas pelo
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

importador na declaração de importação, ou pelo exportador na declaração de
exportação (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei
no 2.472, de 1988, art. 2o ; e Decreto-Lei no 1.578, de 1977, art. 8o).
§ 1 o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a autoridade
aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753.
§ 2 o A revisão aduaneira deverá estar concluída no prazo de cinco anos, contados da
data: I - do registro da declaração de importação correspondente (Decreto-Lei no 37, de
1966, art. 54, com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 1988, art. 2o ); e II - do
registro de exportação.
§ 3 o Considera-se concluída a revisão aduaneira na data da ciência, ao interessado, da
exigência do crédito tributário apurado.
Portanto, não houve homologação expressa do ato concessório, e mesmo que tivesse
ocorrido, a exclusão do regime do Repetro ocorreu por fato posterior ao desembaraço
aduaneiro, durante a execução do referido regime, quando o contribuinte realizou a
instalação dos equipamentos e o pagamento sem previsão contratual.
Da Migração de Regime
Alega a Impugnante que a totalidade dos componentes do Equipamento importado com
base no Contrato de Locação no P 3.0001 já teve a admissão temporária pelo Repetro
definitivamente encerrada, com a extinção do regime na forma do art. 25 da IN RFB no
1414/2013, inciso IV. Nesse ponto cabe corrigir a legislação indicada, que de fato seria
a IN RFB no 1415/2013, inciso IV:
Art. 25. A aplicação do regime de admissão temporária em Repetro extingue-se com a
adoção de uma das seguintes providências, pelo beneficiário, que deverá ser requerida
dentro do prazo fixado para a permanência do bem no País:
(...)
IV - transferência para outro regime aduaneiro especial, observado o disposto na
legislação específica; e”
Contudo, não houve efetiva extinção do regime do Repetro, mas a migração mediante
procedimento simplificado, dentro do mesmo regime, do Repetro para o Repetro-SPED,
nos termos do art. 39, da IN RFB no 1781/2018, cujo conteúdo foi indicado pela
Impugnante em sua defesa (fls. 1638):
“Art. 39. O Repetro concedido com base nas normas em vigor até a data de publicação
desta Instrução Normativa permanecerá vigente até o prazo final de aplicação do
regime, fixado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pela
concessão.
§ 1o Os pedidos relativos ao Repetro, protocolizados antes da publicação desta Instrução
Normativa e pendentes de decisão, serão analisados e julgados nos termos da norma
vigente à época do pedido.
§ 2o Os bens admitidos até 31 de dezembro de 2018, ou cujo pedido de aplicação do
Repetro tenha sido protocolizado até essa data, estarão sujeitos, até 31 de dezembro de
2020, às regras vigentes do Repetro.
§ 3o Os bens a que se refere o § 2o poderão migrar para o Repetro-Sped, mediante
procedimento simplificado na forma definida pela Coana, no período compreendido
entre 31 de janeiro de 2018 e 30 de junho de 2019, desde que atendidos os requisitos e
condições para aplicação do regime, sem dispensa do registro de nova DI, inclusive
quando se tratar de substituição do beneficiário.
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

De fato, a Portaria Coana no 40/2018, que define procedimentos simplificados para a
migração de bens do Repetro para o Repetro-Sped nos termos do § 3o acima
referenciado, expressamente indica, no art.12, § 1o, que:
§ 1o A extinção automática do regime anterior não prejudica eventual procedimento de
revisão aduaneira do regime anterior pela unidade com jurisdição sobre o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica habilitada, para fins de fiscalização de
tributos incidentes sobre o comércio exterior na forma do § 4o do art. 19-A da IN RFB
no 1.415, de 2013.
Ademais, estabelece o art. 13 da Portaria Coana no 40/2018, que:
Art. 13. A concessão de habilitação no Repetro-Sped não revoga a habilitação anterior
no Repetro, exceto quando solicitada pela pessoa jurídica requerente. Parágrafo único.
O disposto neste artigo não prejudica a anulação do ADE anterior quando for constatado
vício formal.
Portanto, resta claro que a referida migração não homologa expressamente o regime
Repetro, cabendo à autoridade aduaneira fiscalizar o cumprimento do Regime do
Repetro, como fez a autoridade lançadora.
Dos Requisitos do Repetro
Em sua defesa, a Impugnante alega ter cumprido os seguintes requisitos do Repetro (fls.
1640):
“(i) os bens importados deveriam estar indicados no Anexo I do diploma;
(ii) os bens deveriam ser utilizados no local indicado no contrato de concessão;
(iii) os bens não poderiam ser importados sob contratos de arrendamento mercantil
financeiro; e
(iv) ao final do contrato de arrendamento ou locação, os bens deveriam retornar ao
exterior”.
Deve-se observar, contudo, que a autoridade aduaneira considerou que o contrato de
locação apresentado como fundamento para o gozo do benefício do regime do Repetro
seria inservível para o objetivo ao qual se propunha, tendo-o desconsiderado, nos termos
do art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional – CTN.
Assim, o regime do Repetro perdeu seu fundamento de validade, motivo pelo qual o
contribuinte foi excluído do referido benefício fiscal.
Não se trata aqui de anulação do regime pela constatação de que, no contrato de
locação, também haveria prestação de serviços. Na verdade, conforme já explicitado, o
contrato de locação apresentado não previa a execução de serviços, o que de fato
ocorreu foi a prestação de serviços sem previsão contratual, com reflexo nos valores
cobrados no referido contrato de locação.
Não cabe aqui analisar se era ou não possível que um contrato de prestação de serviços
cumulado com locação de bens (equipamentos) poderia ser admitido no regime do
Repetro, uma vez que a Impugnante não apresentou qualquer contrato que contemplasse
a Instalação dos Equipamentos em águas profundas, ao contrário, omitiu tais
informações de forma sistemática, durante o procedimento fiscal, o que lhe acarretou a
lavratura de auto de infração por embaraço à fiscalização.
Posteriormente continuou omitindo informações, motivo pelo qual a autoridade
aduaneira lançou o presente auto de infração pela inexistência de contrato de prestação
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 3201-011.857 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15444.720150/2021-24

de serviços, embora os complexos serviços de instalação de equipamentos de extração
de petróleo em águas profundas sejam incontroversos.
Por fim, mesmo na fase de defesa, a Impugnante não apresentou nenhum documento
que formalizasse os serviços de instalação envolvendo os equipamentos objeto do
regime de Repetro.
Assim, não é possível analisar, em tese, a possibilidade de o contrato de locação
apresentado contemplar a instalação de equipamentos, pelo simples fato de o referido
contrato não contemplar tais serviços, que permanecem ocultos pela Impugnante. Pela
mesma razão, não se pode discutir a possibilidade de uma empresa estrangeira
terceirizar uma prestação de serviços que sequer poderia ser por ela fornecida.
De fato, não será objeto de análise nestes autos alegações desprovidas de provas, cujo
ônus cabia à Impugnante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
combinado com art. 16, inciso III e § 4o, do Decreto no 70.235/1972.
DO PEDIDO DE PROVAS
A Impugnante requer a apresentação posterior de provas. No entanto, o momento
oportuno para fazê-lo, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação,
salvo expressas exceções legais, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento
processual, consoante o disposto no § 4o, art. 16, do Decreto no 70.235/1972. Portanto,
resta indeferido o pedido genérico de produção intempestiva de prova.
DA CONCLUSÃO
Voto pela IMPROCEDÊNCIA da IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário
apurado, nos termos do relatório e voto(s) que integram o julgado.
Assim, acompanho o entendimento da decisão recorrida de que houve o
descumprimento das condições e requisitos estabelecidos quando da concessão do benefício de
suspensão de tributos (Repetro) devendo ser mantida a cobrança dos tributos suspensos e a
imposição da respectiva multa regulamentar.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 2000
DF CARF MF
Original